Tribunal: STJ
Processo: 1249949-86.2022.8.13.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HERMAN BENJAMIN
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2025-06-30

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2109815 - MG (2023/0412935-7)
RELATOR
: MINISTRO HERMAN BENJAMIN
R.P/ACÓRDÃO
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
RECORRENTE
: CARLOS EDUARDO VILLAS DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: CLÁUDIA CHAVES DE AGUILAR - MG102977
PAULO HENRIQUE VILLAS DE OLIVEIRA - MG104789
RECORRIDO
: MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE
ADVOGADOS
: EDUARDO MAGALHÃES VILELA - MG048873
ALEXANDRE AUGUSTO SILVA PEREIRA - MG093889
INTERES.
: ESTADO DE MINAS GERAIS - "AMICUS CURIAE"
PROCURADOR
: LUCAS OLIVEIRA ANDRADE COELHO - MG142468
INTERES.
: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL CONSELHO
FEDERAL - "AMICUS CURIAE"
ADVOGADOS
: ALEX SOUZA DE MORAES SARKIS - RO001423
BRENDA VANESSA DE MEDEIROS JERONIMO - DF047299
BRUNA REGINA DA SILVA DADÁ ESTEVES - DF042981
BRUNO MATIAS LOPES - DF031490
FRANCIMEIRE HERMOSINA MEDEIROS DE BRITO
RODRIGUES - DF037576
JOSÉ ALBERTO RIBEIRO SIMONETTI CABRAL - DF045240
PRISCILLA LISBOA PEREIRA - DF039915
RAFAEL BARBOSA DE CASTILHO - DF019979
ROOSWELT DOS SANTOS - PR052520
VERENA DE FREITAS SOUZA - DF032753
CASSIO LISANDRO TELLES - PR015225
SERGIO LUDMER - AL008910A
INTERES.
: NORBERTO BAUER FERREIRA
INTERES.
: PRO VENDAS PUBLICIDADE LTDA - MICROEMPRESA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL
REPETITIVO.
TEMA
1.265/STJ.
EXECUÇÃO
FISCAL.
ACOLHIMENTO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
EXCLUSÃO DE EXECUTADO DO POLO PASSIVO.
CONTINUAÇÃO DA EXECUÇÃO EM FACE DOS DEMAIS
DEVEDORES. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. NÃO IMPUGNAÇÃO.
Documento eletrônico VDA48442594 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 24/06/2025 20:44:16
Publicação no DJEN/CNJ de 01/07/2025. Código de Controle do Documento: 687ed7bf-d466-4bfd-a748-6b113768aa07

PROVEITO
ECONÔMICO
AFERÍVEL.
AUSÊNCIA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE.
1. A discussão consiste em decidir a seguinte questão: “Acolhida a
Exceção de Pré-Executividade, com o reconhecimento da
ilegitimidade de um dos coexecutados para compor o polo passivo
de Execução Fiscal, definir se os honorários advocatícios devem
ser fixados com base no valor da Execução (art. 85, §§ 2o e 3o,
CPC) ou por equidade (art. 85, § 8o, CPC)”.
2. A solução da matéria passa por saber se é possível aferir ou não,
objetivamente, a existência de proveito econômico obtido pela
exclusão de coexecutado do polo passivo da Execução Fiscal,
decorrente de acolhimento de Exceção de Pré-Executividade.
3. Inicialmente, poder-se-ia apontar duas possibilidades para tentar
estabelecer o valor do proveito econômico de forma objetiva – o
que atrairia a aplicação do art. 85, §§ 2o e 3o, CPC/15 –, quais
sejam: a) fixação dos honorários advocatícios com base em
percentual sobre o valor total da Execução, e b) divisão do valor
total da Execução Fiscal pelo número de coexecutados.
4. A primeira tese não prospera. Ainda que o coexecutado seja
excluído da Execução Fiscal, constata-se que o crédito tributário
continua exigível, em sua totalidade, dos demais devedores.
Entretanto, observa-se que, caso prevaleça o entendimento de que a
fixação dos honorários advocatícios seja feita com base em
percentual sobre o valor total da Execução, haverá o risco de se
dificultar ou mesmo inviabilizar a perseguição do crédito tributário
pelas Procuradorias. Isso porque a Fazenda Pública poderia ser
compelida a arcar, várias vezes, com honorários fixados sobre o
valor total da Execução em relação a cada excluído, acarretando
considerável aumento dos custos da Execução Fiscal, bem como
indevido
.
bis in idem
5. Também não parece ser a melhor solução aquela que propõe
calcular o valor do proveito econômico com base na divisão do
valor total da Execução Fiscal pelo número de coexecutados, uma
vez que acarretaria indesejáveis distorções, como na hipótese em
que há redirecionamento posterior da Execução em relação a outras
pessoas jurídicas. Dessa forma, o número de executados no início
da Execução não corresponderia ao número de executados ao final
da demanda, inviabilizando o cálculo.
6. Atenta a tais ponderações, a Primeira Seção do STJ, quando do
julgamento dos EREsp 1.880.560/RN, Rel. Min. Francisco Falcão,
DJe
, pacificou a questão, no sentido de que não há como
6/6/2024
se estimar o proveito econômico obtido com o provimento
jurisdicional, de modo que a fixação dos honorários advocatícios
deve ocorrer com base no juízo de equidade, nos termos do art. 85,
§ 8o, do CPC/15.
Documento eletrônico VDA48442594 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 24/06/2025 20:44:16
Publicação no DJEN/CNJ de 01/07/2025. Código de Controle do Documento: 687ed7bf-d466-4bfd-a748-6b113768aa07

7. Nos casos em que não há extinção do crédito executado, sendo
ainda possível sua cobrança dos devedores remanescentes, não há,
em verdade, um proveito econômico imediato alcançado pela parte
excluída da execução, mas, sim, uma postergação no pagamento do
título executivo. E esse tempo ganho com o não pagamento do
tributo, de fato, “é inestimável, pois o sucesso da pretensão do
devedor não terá, em tese, nenhum impacto sobre o cálculo do
débito inscrito em dívida ativa, já que atualizável na forma da lei.”.
(AREsp 1.423.290/PE, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma,
DJe
).
10/10/2019
8. Relevante menção acerca da matéria foi feita nas razões de
decidir no Tema 961/STJ, REsp 1.358.837/SP, da relatoria da
Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, DJe 29.3.2021 –
Tese fixada: “Observado o princípio da causalidade, é cabível a
fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-
executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da
execução fiscal, que não é extinta” –, oportunidade em que se
afirmou que deve ser observado o critério da equidade para fixar
honorários advocatícios, nas hipóteses de exclusão de executado do
polo passivo da Execução Fiscal.
9. Assim, deve prevalecer o entendimento de que nos casos em que
da Exceção de Pré-Executividade resultar, tão somente, a exclusão
do excipiente do polo passivo da Execução Fiscal, os honorários
advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos
moldes do art. 85, § 8o, do CPC/2015, porquanto não há como se
estimar o proveito econômico obtido com o provimento
jurisdicional. Precedentes.
10. Por fim, verifica-se que as conclusões aqui alcançadas não
conflitam com o Tema 1.076/STJ. Isso porque uma das teses lá
fixadas foi de que “i) Apenas se admite arbitramento de honorários
por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito
econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; (...)”.
No caso em debate, estamos diante de valor inestimável,
inexistindo violação ao Tema 1.076/STJ.
11. Para os fins previstos no art. 1.036 do CPC/2015, fixa-se a
seguinte tese: “Nos casos em que da Exceção de Pré-Executividade
resultar, tão somente, a exclusão do excipiente do polo passivo da
Execução Fiscal, os honorários advocatícios deverão ser fixados
por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8o, do CPC
/2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico
”.
obtido com o provimento jurisdicional
12. No caso concreto, a Corte
entendeu que, entre o justo e o
a quo
razoável, com base na natureza do feito e no trabalho exercido, face
à simplicidade da discussão, nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, CPC,
Documento eletrônico VDA48442594 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 24/06/2025 20:44:16
Publicação no DJEN/CNJ de 01/07/2025. Código de Controle do Documento: 687ed7bf-d466-4bfd-a748-6b113768aa07

justifica-se a fixação dos honorários sucumbenciais com base na
equidade, orientação que não destoa do entendimento do STJ, de
modo que a decisão deve ser mantida.
13. Recurso especial desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, prosseguindo o
julgamento, preliminarmente, por maioria, vencidos os Srs. Ministros Mauro Campbell
Marques e Teodoro Silva Santos rejeitar a proposta de desafetação e, no mérito, por
maioria, vencido o Sr. Ministros Mauro Campbell Marques, negar provimento ao recurso
especial, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Lavrará o acórdão o Sr. Ministro
Gurgel de Faria. (RISTJ, Art. 52, IV, b)
Foi aprovada, por maioria, a seguinte tese jurídica no tema 1265:
Nos casos em que da Exceção de Pré-Executividade resultar, tão somente, a
exclusão do excipiente do polo passivo da Execução Fiscal, os honorários advocatícios
deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8o, do CPC/2015,
porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento
jurisdicional.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Paulo Sérgio
Domingues, Afrânio Vilela e Francisco Falcão votaram com o Sr. Ministro Relator.
Não participaram do julgamento os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze e
Maria Thereza de Assis Moura.
Brasília,
.
14 de maio de 2025
Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA48442594 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 24/06/2025 20:44:16
Publicação no DJEN/CNJ de 01/07/2025. Código de Controle do Documento: 687ed7bf-d466-4bfd-a748-6b113768aa07

RECURSO ESPECIAL No 2109815 - MG (2023/0412935-7)
RELATOR
: MINISTRO HERMAN BENJAMIN
RECORRENTE
: CARLOS EDUARDO VILLAS DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: CLÁUDIA CHAVES DE AGUILAR - MG102977
PAULO HENRIQUE VILLAS DE OLIVEIRA - MG104789
RECORRIDO
: MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE
ADVOGADOS
: EDUARDO MAGALHÃES VILELA - MG048873
ALEXANDRE AUGUSTO SILVA PEREIRA - MG093889
INTERES.
: ESTADO DE MINAS GERAIS - "AMICUS CURIAE"
PROCURADOR
: LUCAS OLIVEIRA ANDRADE COELHO - MG142468
INTERES.
: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL CONSELHO
FEDERAL - "AMICUS CURIAE"
ADVOGADOS
: ALEX SOUZA DE MORAES SARKIS - RO001423
BRENDA VANESSA DE MEDEIROS JERONIMO - DF047299
BRUNA REGINA DA SILVA DADÁ ESTEVES - DF042981
BRUNO MATIAS LOPES - DF031490
FRANCIMEIRE HERMOSINA MEDEIROS DE BRITO
RODRIGUES - DF037576
JOSÉ ALBERTO RIBEIRO SIMONETTI CABRAL - DF045240
PRISCILLA LISBOA PEREIRA - DF039915
RAFAEL BARBOSA DE CASTILHO - DF019979
ROOSWELT DOS SANTOS - PR052520
VERENA DE FREITAS SOUZA - DF032753
CASSIO LISANDRO TELLES - PR015225
SERGIO LUDMER - AL008910A
INTERES.
: NORBERTO BAUER FERREIRA
INTERES.
: PRO VENDAS PUBLICIDADE LTDA - MICROEMPRESA
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. TEMA 1.265/STJ. EXECUÇÃO
FISCAL. ACOLHIMENTO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PARA
EXCLUIR O COOBRIGADO DA EXECUÇÃO. CONTINUAÇÃO DA
EXECUÇÃO CONTRA OS DEMAIS DEVEDORES. NÃO IMPUGNAÇÃO AO

CRÉDITO TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVEITO ECONÔMICO
AFERÍVEL.
FIXAÇÃO
DOS
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
POR
EQUIDADE NOS TERMOS DO ART. 85, § 8o, DO CPC/2015.
EXCLUSÃO DE COOBRIGADO DA EXECUÇÃO FISCAL EM RAZÃO
DO ACOLHIMENTO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
AUSÊNCIA DE PROVEITO ECONÔMICO AFERÍVEL.
FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS POR EQUIDADE
1. A discussão consiste em decidir a seguinte questão: “Acolhida a Exceção de Pré-
Executividade, com o reconhecimento da ilegitimidade de um dos coexecutados
para compor o polo passivo de Execução Fiscal, definir se os honorários
advocatícios devem ser fixados com base no valor da Execução (art. 85, §§ 2o e 3o,
CPC) ou por equidade (art. 85, § 8o, CPC)”.
2. A solução da matéria passa por saber se é possível aferir ou não, objetivamente, a
existência de proveito econômico obtido pela exclusão de coexecutado do polo
passivo da Execução Fiscal, decorrente de acolhimento de Exceção de Pré-
Executividade.
3. Inicialmente, poder-se-ia apontar duas possibilidades para tentar estabelecer o
valor do proveito econômico de forma objetiva – o que atrairia a aplicação do art.
85, §§ 2o e 3o, CPC/2015 – quais sejam: a) fixação dos honorários advocatícios com
base em percentual sobre o valor total da Execução, e b) divisão do valor total da
Execução Fiscal pelo número de coexecutados.
4. A primeira tese, contudo, não prospera. Ainda que o coexecutado seja excluído da
Execução Fiscal, constata-se que o crédito tributário continua exigível, em sua
totalidade, dos demais devedores. Entretanto, observa-se que, caso prevaleça o
entendimento de que a fixação dos honorários advocatícios seja feita com base em
percentual sobre o valor total da Execução, haverá o risco de se dificultar ou mesmo
inviabilizar a perseguição do crédito tributário pelas Procuradorias. Isso porque a
Fazenda Pública poderia ser compelida a arcar, várias vezes, com honorários fixados
sobre o valor total da Execução em relação a cada excluído, acarretando
considerável aumento dos custos da Execução Fiscal, bem como indevido bis in
.
idem
5. Também não parece ser a melhor solução aquela que propõe calcular o valor do
proveito econômico com base na divisão do valor total da Execução Fiscal pelo
número de coexecutados, uma vez que acarretaria indesejáveis distorções, como na
hipótese em que há redirecionamento posterior da Execução em relação a outras
pessoas jurídicas. Dessa forma, o número de executados no início da Execução não
corresponderia ao número de executados ao final da demanda, inviabilizando o
cálculo.
6. Atenta a tais ponderações, a Primeira Seção do STJ pacificou a questão, nos
EREsp 1.880.560, Rel. Ministro Francisco Falcão, DJe 6.6.2024, no sentido de que
não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento
jurisdicional, de modo que a fixação dos honorários advocatícios deve ocorrer com
base no juízo de equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC/2015.
7. Com efeito, nos casos em que não há extinção do crédito executado, sendo ainda
possível sua cobrança dos devedores remanescentes, não há, em verdade, proveito
econômico imediato alcançado pela parte excluída da execução, mas, sim, uma
postergação no pagamento do título executivo. E esse tempo ganho com o não
pagamento do tributo, de fato, “é inestimável, pois o sucesso da pretensão do

devedor não terá, em tese, nenhum impacto sobre o cálculo do débito inscrito em
dívida ativa, já que atualizável na forma da lei.” (AREsp 1.423.290/PE, Rel.
Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 10.10.2019).
8. Relevante menção a respeito da matéria foi feita nas razões de decidir no Tema
961/STJ, REsp 1.358.837/SP, da relatoria da Ministra Assusete Magalhães, Primeira
Seção, DJe 29.3.2021 – Tese fixada: “Observado o princípio da causalidade, é
cabível a fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade,
quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta”.
Oportunidade em que se afirmou que deve ser observado o critério da equidade para
fixar honorários advocatícios, nas hipóteses de exclusão de executado do polo
passivo da Execução Fiscal.
9. Assim, deve prevalecer o entendimento de que, nos casos em que da Exceção de
Pré-Executividade resultar, tão somente, a exclusão do excipiente do polo passivo
da Execução Fiscal, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação
equitativa, nos moldes do art. 85, § 8o, do CPC/2015, porquanto não há como se
estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional. Nesse sentido:
EREsp 1.880.560/RN, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, DJe de
6.6.2024; AgInt nos EDcl no AREsp 1.794.554/PR, Rel. Ministro Gurgel de Faria,
Primeira Turma, DJe de 18.10.2023; AgInt no REsp 2.070.552/TO, Rel. Ministro
Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 13.9.2023; AgInt no REsp 2.025.080
/SP, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 17.11.2022; e
AgInt no REsp 1.882.195/CE, Rel. Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira
Turma, DJe de 24.5.2024.
10. Por fim, verifica-se que as conclusões aqui alcançadas não conflitam com o
Tema 1.076/STJ. Isso, em razão de que uma das teses lá fixadas foi: “i) Apenas se
admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não
condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou
irrisório; (...)”. No caso em debate, estamos diante de valor inestimável, inexistindo
violação ao Tema 1.076/STJ.
TESE JURÍDICA A SER FIXADA
11. Proponho a aprovação da seguinte tese jurídica: “Nos casos em que da Exceção
de Pré-Executividade resultar, tão somente, a exclusão do excipiente do polo
passivo da Execução Fiscal, os honorários advocatícios deverão ser fixados por
apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, §8o, do CPC/2015, porquanto não há
.
como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional”
SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO
12. No caso dos autos, o Município de Belo Horizonte moveu Execução Fiscal
contra Pro Vendas Publicidade Ltda. – ME. Posteriormente, a execução foi
redirecionada para o sócio da empresa, Carlos Eduardo Villas de Oliveira. O valor
original da execução é de R$ 145.785,75 (cento e quarenta e cinco mil, setecentos e
oitenta e cinco reais e setenta e cinco centavos)
referente a 25.3.2014
–
, o qual,
–
atualizado, resulta na monta de R$ 261.427,19 (duzentos e sessenta e um mil,
quatrocentos e vinte e sete reais e dezenove centavos).
13. O executado Carlos Eduardo apresentou Exceção de Pré-Executividade
alegando sua ilegitimidade passiva, o que foi reconhecido pelo juízo de primeiro
grau, ocasião em que se fixaram os honorários advocatícios em 10% sobre o valor
atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC/2015. A Corte
, por
a quo
sua vez, deu provimento ao Apelo do ente municipal para entender que, “entre o
justo e o razoável, com base na natureza do feito e no trabalho exercido, face à
simplicidade da discussão, nos termos do art. 85, §§2o e 8o, CPC, justifica-se a

fixação dos honorários sucumbenciais em favor do executado no valor de
R$1.500,00.” (fl. 351).
14. Como se verifica, a orientação do acórdão de origem não destoa do
entendimento do STJ, de modo que a decisão deve ser mantida.
CONCLUSÃO
15. Recurso Especial não provido.
RELATÓRIO
Cuida-se de
O EXMO. SR. MINISTRO HERMAN BENJAMIN (Relator):
Recurso Especial interposto, com fundamento no art. 105, III, , da Constituição da
a
República, do acórdão assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO
DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ACOLHIDA – ILEGITIMIDADE PASSIVA –
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
–
APRECIAÇÃO
EQUITATIVA
–
POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.
É possível a fixação de honorários advocatícios por equidade nos casos
em que a exceção de pré-executividade for acolhida apenas para excluir sócio do
polo passivo da execução fiscal, sem que haja a extinção do feito, conforme
precedentes do Superior do Tribunal de Justiça.

Embargos de Declaração rejeitados às fls. 391-395.
O recorrente, nas razões do Recurso Especial, alega, além de divergência
jurisprudencial, violação ao art. 85, §§ 2o, 3o e 8o, do CPC/2015. Afirma que deve ser
afastada a fixação dos honorários advocatícios por equidade nos casos em que há apenas
a exclusão do sócio da Execução Fiscal por ilegitimidade passiva, sem que seja extinto o
crédito tributário (total ou parcialmente).
Sem contrarrazões.
Decisão da Corte de origem admitindo o Recurso Especial como
representativo da controvérsia, às fls. 440-446.
O Ministério Público Federal opinou pela admissão do recurso pelo rito dos
Recursos Repetitivos, às fls. 469-473. O parecer foi assim ementado:

RECURSO
ESPECIAL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO
FISCAL.
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. EXCLUSÃO DE SÓCIO DO POLO PASSIVO DA
EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA.
ART. 85, §3o NCPC. PARECER PELA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
ESPECIAL COMO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA.

É o
.
relatório

VOTO
Os autos
O EXMO. SR. MINISTRO HERMAN BENJAMIN (Relator):
ingressaram neste Gabinete em 19 de junho de 2024.

1. Exclusão de coobrigado da Execução Fiscal em razão do acolhimento de
Exceção de Pré-Executividade. Ausência de proveito econômico aferível. Fixação dos
honorários por equidade

A discussão consiste em decidir a seguinte questão: “Acolhida a Exceção de
Pré-Executividade, com o reconhecimento da ilegitimidade de um dos coexecutados para
compor o polo passivo de Execução Fiscal, definir se os honorários advocatícios devem
ser fixados com base no valor da Execução (art. 85, §§ 2o e 3o, CPC) ou por equidade
(art. 85, § 8o, CPC)”.
A solução da matéria passa por saber se é possível aferir ou não,
objetivamente, a existência de proveito econômico obtido pela exclusão de coexecutado
do polo passivo da Execução Fiscal, decorrente de acolhimento de Exceção de Pré-
Executividade.
Inicialmente, poder-se-ia apontar duas possibilidades para tentar estabelecer o
valor do proveito econômico de forma objetiva – o que atrairia a aplicação do art. 85, §§
2o e 3o, CPC/2015 – quais sejam: a) fixação dos honorários advocatícios com base em
percentual sobre o valor total da Execução, e b) divisão do valor total da Execução Fiscal
pelo número de coexecutados.
A primeira tese, contudo, não prospera. Ainda que o coexecutado seja
excluído da Execução Fiscal, constata-se que o crédito tributário continua exigível, em
sua totalidade, dos demais devedores. Entretanto, observa-se que, caso prevaleça o
entendimento de que a fixação dos honorários advocatícios seja feita com base em
percentual sobre o valor total da Execução, haverá o risco de se dificultar ou mesmo
inviabilizar a perseguição do crédito tributário pelas Procuradorias. Isso porque a
Fazenda Pública poderia ser compelida a arcar, várias vezes, com honorários fixados
sobre o valor total da Execução em relação a cada excluído, acarretando considerável
aumento dos custos da Execução Fiscal, bem como indevido
.
bis in idem
Também não parece ser a melhor solução aquela que propõe calcular o valor
do proveito econômico com base na divisão do valor total da Execução Fiscal pelo
número de coexecutados, uma vez que acarretaria indesejáveis distorções, como na
hipótese em que há redirecionamento posterior da Execução em relação a outras pessoas
jurídicas. Dessa forma, o número de executados no início da Execução não
corresponderia ao número de executados ao final da demanda, inviabilizando o cálculo.
Atenta a tais ponderações, a Primeira Seção do STJ pacificou a questão, nos
EREsp 1.880.560, Rel. Ministro Francisco Falcão, DJe 6.6.2024, no sentido de que não

há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional, de
modo que a fixação dos honorários advocatícios deve ocorrer com base no juízo de
equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC/2015.
Com efeito, nos casos em que não há extinção do crédito executado, sendo
ainda possível sua cobrança dos devedores remanescentes, não há, em verdade, proveito
econômico imediato alcançado pela parte excluída da execução, mas, sim, uma
postergação no pagamento do título executivo. E esse tempo ganho com o não
pagamento do tributo, de fato, “é inestimável, pois o sucesso da pretensão do devedor
não terá, em tese, nenhum impacto sobre o cálculo do débito inscrito em dívida ativa, já
que atualizável na forma da lei.”. (AREsp 1.423.290/PE, Rel. Ministro Gurgel de Faria,
Primeira Turma, DJe 10.10.2019).
Relevante menção a respeito da matéria foi feita nas razões de decidir no
Tema 961/STJ, REsp 1.358.837/SP, da relatoria da Ministra Assusete Magalhães,
Primeira Seção, DJe 29.3.2021 – Tese fixada: “Observado o princípio da causalidade, é
cabível a fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando o
sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta”. Oportunidade em
que se afirmou que deve ser observado o critério da equidade para fixar honorários
advocatícios, nas hipóteses de exclusão de executado do polo passivo da Execução Fiscal.
Assim, deve prevalecer o entendimento de que, nos casos em que da Exceção
de Pré-Executividade resultar, tão somente, a exclusão do excipiente do polo passivo da
Execução Fiscal, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação
equitativa, nos moldes do art. 85, §8o, do CPC/2015, porquanto não há como se estimar o
proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional.
Nesse sentido:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. TRIBUTÁRIO. PROCESSO
CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCLUSÃO DE COEXECUTADO DO POLO
PASSIVO.
PROVEITO
ECONÔMICO
INESTIMÁVEL.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO COM BASE EM CRITÉRIO EQUITATIVO. ART.
85, § 8o, DO CPC. TEMA N. 1.076 DO STJ.
I - Trata-se de embargos de divergência opostos contra acórdão da
Primeira Turma, da relatoria do Ministro Benedito Gonçalves, no qual se definiu,
em síntese, que "o § 8o do art. 85 do CPC/2015 deve ser observado sempre que parte
executada objetivar somente a exclusão do polo passivo, sem impugnação do crédito
tributário, porquanto não há como estimar proveito econômico algum". Foi
apontado como paradigma o AgInt no REsp n. 1.665.300/PR, relator Ministro
Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe
, no
12/12/2017
19/12/2017
qual ficou decidido, em circunstâncias semelhantes, que "a fixação, pelo Tribunal de
origem, do valor dos honorários por apreciação equitativa, conforme determinado
no § 8o do artigo 85 do CPC/2015, mostra-se inadequada". A questão controvertida

nos autos é a aferição quanto à possibilidade de se determinar, de maneira objetiva,
o valor do proveito econômico nas hipóteses de exclusão de um dos coexecutados
do polo passivo de execução fiscal.
II - A controvérsia tangencia o Tema n. 1.076 dos recursos repetitivos, a
ele não se opondo. A despeito do privilégio conferido pela tese aos critérios
objetivos de fixação de honorários advocatícios, em especial no que diz respeito às
causas de valor elevado que envolvam a presença da Fazenda Pública, remanesce,
porque decorrente de expressa previsão legal, a possibilidade de fixação de
honorários por equidade quando "havendo ou não condenação: (a) o proveito
econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa
for muito baixo".
III - Dois pontos necessitam ser delimitados: (i) há duas hipóteses
alternativas - não cumulativas - de fixação de honorários por equidade: proveito
econômico inestimável ou irrisório ou valor da causa muito baixo e (ii) o debate
quanto ao critério de fixação de honorários nas hipóteses de exclusão de
coexecutado do polo passivo da execução fiscal não se vincula à discussão quanto
ao fato de que o elevado valor da execução não autoriza, por si só, a fixação de
honorários pelo critério da equidade, dizendo respeito, em juízo anterior, quanto à
possibilidade de aferição de liquidez do proveito econômico obtido. Delimite-se,
ainda: quanto à possibilidade de definição, por critério objetivo e universal, do
cálculo do proveito econômico decorrente da decisão que determina a exclusão de
um coexecutado da execução fiscal.
IV - O acórdão embargado de divergência na hipótese desses autos,
proferido pela Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça em 14 de março de
2022, entendeu pela impossibilidade de se estimar o proveito econômico porquanto
o acolhimento da pretensão - ilegitimidade passiva do executado - não teria
correlação com o valor da causa - crédito tributário executado -, razão pela qual
aplicável a fixação dos honorários pelo critério de apreciação equitativa, previsto no
art. 85, § 8o, do CPC. O precedente que embasa o julgamento ora embargado estatui
de modo objetivo que "o § 8o do art. 85 do CPC/2015" - critério equitativo - "deve
ser observado sempre que a exceção de pré-executividade objetivar somente a
exclusão de parte do polo passivo, sem impugnação do crédito tributário, porquanto
não há como estimar proveito econômico algum", assentando, ainda, ser essa a
orientação jurisprudencial da Primeira Turma. Por outro lado, o acórdão proferido
pela Segunda Turma, da relatoria do Ministro Herman Benjamim, julgado em
, apontado como paradigma, adotou entendimento diametralmente
12/12/2017
oposto, determinando a fixação dos honorários com base nos critérios objetivos
sobre o proveito econômico estimado.
V - Deve ser adotado o entendimento adotado pela Primeira Turma do
STJ, no sentido de que, nos casos em que a exceção de pré-executividade visar, tão
somente, à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem
impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por
apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8o, do CPC/2015, porquanto não há
como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional.
VI - Não se pode admitir, em hipóteses tais, a fixação dos honorários
com base em percentual incidente sobre o valor da causa porquanto em feitos
complexos que envolvam diversas pessoas físicas e jurídicas por múltiplas hipóteses
de redirecionamento de execução fiscal, cogitar-se da possibilidade de que a
Fazenda Nacional seja obrigada a arcar com honorários de cada excluído com base

no valor total da causa implicaria exorbitante multiplicação indevida dos custos da
execução fiscal. Isso porque o crédito continua exigível, em sua totalidade, do
devedor principal ou outros responsáveis. A depender das circunstâncias do caso
concreto, a Fazenda Pública poderia se ver obrigada a pagar honorários múltiplas
vezes, sobre um mesmo valor de causa, revelando-se inadequado bis in idem e
impondo barreiras excessivas, ou mesmo inviabilizando, sob o ponto de vista do
proveito útil do processo, a perseguição de créditos públicos pela Procuradoria da
Fazenda Nacional.
VII - A saída considerada de calcular-se o valor do proveito econômico
a partir da divisão do valor total da dívida executada pelo número de coexecutados,
considerando-se a responsabilidade por fração ideal da dívida, não merece acolhida.
Isso porque a fórmula não releva contornos objetivos seguros nem possibilidade de
universalização sem distorções proporcionais, especialmente porque, em diversas
circunstâncias, há redirecionamento posterior da execução em relação a outras
pessoas jurídicas pertencentes a um mesmo grupo econômico, ou outros sócios, não
sendo absoluto ou definitivo o número total de coexecutados existente no início da
execução fiscal.
VIII - A depender dos motivos que autorizam a exclusão de sócio do
polo passivo da execução, não haveria que se falar em proveito econômico imediato
na exclusão, mas tão somente postergação de eventual pagamento de parte do
débito. Ademais, é necessário considerar que, mesmo em dívidas de valor elevado, o
devedor não seria afetado além do limite do seu patrimônio expropriável, o que
também afeta a aferição do proveito econômico.
IX - No julgamento do recurso representativo da controvérsia no Tema
n. 961 - REsp n. 1.358.837/SP, da relatoria Ministra Assusete Magalhães, Primeira
Seção, julgado em
, DJe de
- no qual definiu-se a tese de que
10/3/2021
29/3/2021
"Observado o princípio da causalidade, é cabível a fixação de honorários
advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo
passivo da execução fiscal, que não é extinta", constou, das razões de decidir, que o
arbitramento dos honorários, a partir da extinção parcial da execução, seria
determinado com base no critério de equidade.
X - Reputa-se correta a premissa adotada pela Primeira Turma do STJ
de que, em regra, nos casos em que a exceção de pré-executividade visar, tão
somente, à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem
impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por
apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8o, do CPC/2015, porquanto não há
como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional.
XI - Não há que se falar em inobservância da tese firmada no Tema n.
1076 dos recursos repetitivos, sendo a questão aqui definida -caráter inestimável do
proveito econômico decorrente da exclusão de coexecutado do polo passivo da
execução fiscal - compatível com a conclusão alcançada no citado precedente
qualificado, segunda parte, na qual se determinou que devem ser fixados por
equidade os honorários nos casos em que o proveito econômico obtido pelo
vencedor for inestimável.
XII - Embargos de divergência aos quais se nega provimento, mantendo
incólume o acórdão proferido pela Primeira Turma no sentido de que, nos casos em
que a exceção de pré-executividade visar, tão somente, à exclusão do excipiente do
polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários
advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, §

8o, do CPC/2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido
com o provimento jurisdicional.
(EREsp n. 1.880.560/RN, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Seção,
DJe de
.)
6/6/2024

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. SÓCIO. EXCLUSÃO. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. OBSERVÂNCIA.
1. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que o
acolhimento da exceção de pré-executividade para exclusão de um dos executados
do feito executivo, sem que haja discussão acerca do valor cobrado, tem como
consequência o arbitramento da verba honorária por apreciação equitativa.
Precedentes.
2. No caso dos autos, a Corte regional fixou a verba honorária com
amparo no art. 85, § 3o, do CPC/2015, porém adotou, como base de cálculo, a
metade do valor atualizado da causa, o que corresponde, na realidade, ao
arbitramento por apreciação equitativa, por admitir parâmetro não previsto na norma
de regência. Nessa perspectiva, o entendimento adotado no acórdão recorrido está
em sintonia com a orientação jurisprudencial do STJ.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EDcl no AREsp 1.794.554/PR, Rel. Min. Gurgel de Faria,
Primeira Turma, DJe de
.)
18/10/2023

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL.
(...)
2. Consoante entendimento pacífico da Primeira Turma do STJ, a
fixação da verba honorária em casos de acolhimento da exceção de pré-
executividade que visa a exclusão de sócio do polo passivo da execução fiscal deve
se dar por equidade, visto que é inestimável o proveito econômico obtido em casos
que tais. Precedentes.
3. Trata-se de hipótese em que se dá o chamado distinguishing,
porquanto a circunstância autorizadora da fixação dos honorários por equidade, na
espécie, distingue o caso da previsão geral assentada no Tema 1076/STJ.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp 2.070.552/TO, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira
Turma, DJe de
.)
13/9/2023

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
APLICABILIDADE. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCLUSÃO DO
SÓCIO DO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO DO CRÉDITO EXECUTADO. PROVEITO ECONÔMICO
INESTIMÁVEL.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
APRECIAÇÃO
EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. TEMA N. 1.076/STJ. INCIDÊNCIA.
APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
(...)

IV - Nos casos em que a exceção de pré-executividade visar, tão
somente, à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem
impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por
apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8o, do CPC/2015, porquanto não há
como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional.
Precedentes: AgInt no R Esp n. 1.880.560/RN, relator Ministro Benedito Gonçalves,
Primeira Turma, DJe de
; AgInt no R Esp n. 1.844.334/SP, relator
18/3/2022
Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de
; AgInt no REsp n.
24/2/2022
1.905.852/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de
; e AREsp n. 1.423.290/PE, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira
27/5/2021
Turma, D Je de
" (1a T. AgInt no AgInt no R Esp n. 1.740.864/PR, Rel.
10/10/2019
Min. Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do Trf5), J.
, D Je de
7/6/2022
).
15/6/2022
(...) VI - Agravo Interno improvido.
(AgInt no REsp 2.025.080/SP, Rel. Ministra Regina Helena Costa,
Primeira Turma, DJe de
.)
17/11/2022

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO. EXCLUSÃO DO
SÓCIO DO POLO PASSIVO. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE.
POSSIBILIDADE. PROVIMENTO NEGADO.
1. A orientação do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de
que a demanda que visa exclusão de sócio do polo passivo da execução fiscal, sem a
impugnação do crédito exequendo, não possui proveito econômico estimável,
viabilizando a fixação da verba honorária por apreciação equitativa. Precedentes.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1.882.195/CE, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues,
Primeira Turma, DJe de
.)
24/5/2024

Por fim, verifica-se que as conclusões aqui alcançadas não conflitam com o
Tema 1.076/STJ. Isso, em razão de que uma das teses lá fixadas foi: “i) Apenas se admite
arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o
proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; (...)”. No caso em
debate, estamos diante de valor inestimável, inexistindo violação ao Tema 1.076/STJ.

2. Tese jurídica a ser fixada

Proponho a aprovação da seguinte tese jurídica: “Nos casos em que da
Exceção de Pré-Executividade resultar, tão somente, a exclusão do excipiente do polo
passivo da Execução Fiscal, os honorários advocatícios deverão ser fixados por
apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8o, do CPC/2015, porquanto não há como
.
se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional”

3. Solução do caso concreto

No caso dos autos, o Município de Belo Horizonte moveu Execução Fiscal
contra Pro Vendas Publicidade Ltda. – ME. Posteriormente, a execução foi redirecionada
para o sócio da empresa, Carlos Eduardo Villas de Oliveira. O valor original da execução
é de R$ 145.785,75 (cento e quarenta e cinco mil, setecentos e oitenta e cinco reais e
setenta e cinco centavos) – referente a 25.3.2014 –, o qual, atualizado, resulta na monta
de R$ 261.427,19 (duzentos e sessenta e um mil, quatrocentos e vinte e sete reais e
dezenove centavos).
O executado Carlos Eduardo apresentou Exceção de Pré-Executividade
alegando sua ilegitimidade passiva, a qual foi reconhecida pelo juízo de primeiro grau,
ocasião em que se fixaram os honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado
da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC/2015. A Corte
, por sua vez, deu
a quo
provimento ao Apelo do ente municipal para entender que, “entre o justo e o razoável,
com base na natureza do feito e no trabalho exercido, face à simplicidade da discussão,
nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, CPC, justifica-se a fixação dos honorários
sucumbenciais em favor do executado no valor de R$1.500,00.” (fl. 351).
Como se verifica, a orientação do acórdão de origem não destoa do
entendimento do STJ, de modo que a decisão deve ser mantida.

4. Conclusão

Por todo o exposto, nego provimento ao Recurso Especial.
É o
.
Voto

RECURSO ESPECIAL No 2109815 - MG (2023/0412935-7)
RELATOR
: MINISTRO HERMAN BENJAMIN
RECORRENTE
: CARLOS EDUARDO VILLAS DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: CLÁUDIA CHAVES DE AGUILAR - MG102977
PAULO HENRIQUE VILLAS DE OLIVEIRA - MG104789
RECORRIDO
: MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE
ADVOGADOS
: EDUARDO MAGALHÃES VILELA - MG048873
ALEXANDRE AUGUSTO SILVA PEREIRA - MG093889
INTERES.
: ESTADO DE MINAS GERAIS - "AMICUS CURIAE"
PROCURADOR
: LUCAS OLIVEIRA ANDRADE COELHO - MG142468
INTERES.
: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL CONSELHO FEDERAL -
"AMICUS CURIAE"
ADVOGADOS
: ALEX SOUZA DE MORAES SARKIS - RO001423
BRENDA VANESSA DE MEDEIROS JERONIMO - DF047299
BRUNA REGINA DA SILVA DADÁ ESTEVES - DF042981
BRUNO MATIAS LOPES - DF031490
FRANCIMEIRE HERMOSINA MEDEIROS DE BRITO RODRIGUES
- DF037576
JOSÉ ALBERTO RIBEIRO SIMONETTI CABRAL - DF045240
PRISCILLA LISBOA PEREIRA - DF039915
RAFAEL BARBOSA DE CASTILHO - DF019979
ROOSWELT DOS SANTOS - PR052520
VERENA DE FREITAS SOUZA - DF032753
CASSIO LISANDRO TELLES - PR015225
SERGIO LUDMER - AL008910A
INTERES.
: NORBERTO BAUER FERREIRA
INTERES.
: PRO VENDAS PUBLICIDADE LTDA - MICROEMPRESA

VOTO-VISTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AFETAÇÃO AO REGIME DOS
RECURSOS
REPETITIVOS.
EXECUÇÃO
FISCAL.
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-
EXECUTIVIDADE. EXCLUSÃO DO SÓCIO DO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TESE PROPOSTA PELO MINISTRO RELATOR
QUE CONFIGURA VILIPÊNDIO A ACÓRDÃO DA CORTE ESPECIAL/STJ.
PENDÊNCIA DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO NOS AUTOS DO
RESP 1644077/PR (TEMA 1.255 DA RG). PROPOSTA DE CANCELAMENTO DA
PRESENTE AFETAÇÃO.

Com a mais respeitosa vênia do eminente Ministro Herman Benjamin, verifico

que o contexto fático dos casos ora afetados (REsp 2097166/PR e REsp 2109815/MG) é
similar (se não idêntico) ao do REsp 1644077/PR. Neste feito, a Segunda Turma/STJ
submeteu o julgamento do recurso especial à Corte Especial. Não obstante ele não tenha
sido submetido ao regime dos recursos repetitivos, houve o julgamento simultâneo em
16 de março de 2022. Na ocasião, prevaleceu o voto do Min. OG Fernandes, vencido o
Ministro Herman Benjamin (então Relator). A Corte Especial aplicou a mesma tese
fixada no Tema Repetitivo n. 1.076 ao caso referido.
Os casos ora afetados no âmbito desta Primeira Seção originam-se de exceção de
pré-executividade apresentada nos autos de execução fiscal, a qual foi acolhida tão
somente para exclusão de responsável (sócio-gerente), subsistindo a execução fiscal.
Em relação ao REsp 2097166/PR, o acórdão recorrido afastou a possibilidade de
fixação de honorários por apreciação equitativa do juiz e determinou a aplicação da
regra geral prevista nos §§ 2o e 3o do art. 85 do CPC. No recurso especial, o recorrente
pugna pela aplicação do disposto no § 8o do artigo referido.
No caso do REsp 2109815/MG, o acórdão recorrido adotou orientação prevalente
no âmbito da Primeira Turma deste Tribunal, ficando consignado que "quando a
exceção de pré-executividade for acolhida apenas para excluir o sócio do polo passivo da
execução fiscal, sem que haja a extinção do feito ou alteração do valor executado, o
próprio STJ admite a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa,
uma vez que, nesse caso, não há como se estimar o proveito econômico obtido com o
provimento jurisdicional" (fl. 348).
Por outro lado, no feito analisado no âmbito da Corte Especial (REsp
1644077/PR), constou do acórdão recorrido que "inexistindo efetivo proveito econômico
que possa ser estimado, nem tampouco condenação, como no caso em que é excluído o
sócio do pólo passivo da execução fiscal, subsistindo integralmente o débito executado,
devem os honorários advocatícios ser arbitrados em valor fixo, com fundamento no art.
85, § 8o, do CPC de 2015". Observo que também este caso origina-se de exceção de pré-
executividade apresentada nos autos de execução fiscal, a qual foi acolhida tão somente
para exclusão de responsável (sócio-gerente), subsistindo a execução fiscal. No âmbito
da Corte Especial/STJ, o respectivo acórdão foi assim ementado:

PROCESSUAL CIVIL. ART. 85, §§ 2o, 3°, 4°, 5°, 6o E 8o, DO CPC.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALORES DA CONDENAÇÃO, DA

CAUSA OU PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA ELEVADOS.
IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA.
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.
1. O objeto da presente demanda é definir o alcance da norma inserta no § 8o
do artigo 85 do CPC, a fim de compreender as suas hipóteses de incidência,
bem como se é permitida a fixação dos honorários por apreciação equitativa
quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da
demanda forem elevados.
2. O CPC/2015 pretendeu trazer mais objetividade às hipóteses de fixação dos
honorários advocatícios e somente autoriza a aplicação do § 8o do artigo 85 -
isto é, de acordo com a apreciação equitativa do juiz - em situações
excepcionais em que, havendo ou não condenação, estejam presentes os
seguintes requisitos: 1) proveito econômico irrisório ou inestimável, ou 2)
valor da causa muito baixo. Precedentes.
3. A propósito, quando o § 8o do artigo 85 menciona proveito econômico
"inestimável", claramente se refere àquelas causas em que não é possível
atribuir um valor patrimonial à lide (como pode ocorrer nas demandas
ambientais ou nas ações de família, por exemplo). Não se deve confundir
"valor inestimável" com "valor elevado".
4. Trata-se, pois, de efetiva observância do Código de Processo Civil, norma
editada regularmente pelo Congresso Nacional, no estrito uso da competência
constitucional a ele atribuída, não cabendo ao Poder Judiciário, ainda que sob
o manto da proporcionalidade e razoabilidade, reduzir a aplicabilidade do
dispositivo legal em comento, decorrente de escolha legislativa explicitada
com bastante clareza.
5. Percebe-se que o legislador tencionou, no novo diploma processual,
superar jurisprudência firmada pelo STJ no que tange à fixação de honorários
por equidade quando a Fazenda Pública fosse vencida, o que se fazia com
base no art. 20, § 4o, do CPC revogado. O fato de a nova legislação ter surgido
como uma reação capitaneada pelas associações de advogados à postura dos
tribunais de fixar honorários em valores irrisórios, quando a demanda tinha a
Fazenda Pública como parte, não torna a norma inconstitucional nem
autoriza o seu descarte.
6. A atuação de categorias profissionais em defesa de seus membros junto ao
Congresso Nacional faz parte do jogo democrático e deve ser aceita como
funcionamento normal das instituições. Foi marcante, na elaboração do
próprio CPC/2015, a participação de associações para a promoção dos
interesses por elas defendidos. Exemplo disso foi a promulgação da Lei n.o
13.256/2016, com notória gestão do STF e do STJ pela sua aprovação. Apenas
a título ilustrativo, modificou-se o regime dos recursos extraordinário e
especial, com o retorno do juízo de admissibilidade na segunda instância (o
que se fez por meio da alteração da redação do art. 1.030 do CPC).
7. Além disso, há que se ter em mente que o entendimento do STJ fora
firmado sob a égide do CPC revogado. Entende-se como perfeitamente
legítimo ao Poder Legislativo editar nova regulamentação legal em sentido
diverso do que vinham decidindo os tribunais. Cabe aos tribunais interpretar
e observar a lei, não podendo, entretanto, descartar o texto legal por preferir a
redação dos dispositivos decaídos. A atuação do legislador que acarreta a
alteração de entendimento firmado na jurisprudência não é fenômeno
característico do Brasil, sendo conhecido nos sistemas de Common Law como
overriding.
8. Sobre a matéria discutida, o Enunciado n. 6 da I Jornada de Direito
Processual Civil do Conselho da Justiça Federal - CJF afirma que: "A fixação
dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa só é cabível nas
hipóteses previstas no § 8o, do art. 85 do CPC".
9. Não se pode alegar que o art. 8o do CPC permite que o juiz afaste o art. 85,
§§ 2o e 3o, com base na razoabilidade e proporcionalidade, quando os
honorários resultantes da aplicação dos referidos dispositivos forem elevados.
10. O CPC de 2015, preservando o interesse público, estabeleceu disciplina
específica para a Fazenda Pública, traduzida na diretriz de que quanto maior
a base de cálculo de incidência dos honorários, menor o percentual aplicável.

O julgador não tem a alternativa de escolher entre aplicar o § 8o ou o § 3o do
artigo 85, mesmo porque só pode decidir por equidade nos casos previstos em
lei, conforme determina o art. 140, parágrafo único, do CPC.
11. O argumento de que a simplicidade da demanda ou o pouco trabalho
exigido do causídico vencedor levariam ao seu enriquecimento sem causa -
como defendido pelo amicus curiae COLÉGIO NACIONAL DE
PROCURADORES GERAIS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL -
CONPEG - deve ser utilizado não para respaldar apreciação por equidade,
mas sim para balancear a fixação do percentual dentro dos limites do art. 85,
§ 2o, ou dentro de cada uma das faixas dos incisos contidos no § 3o do
referido dispositivo.
12. Na maioria das vezes, a preocupação com a fixação de honorários elevados
ocorre quando a Fazenda Pública é derrotada, diante da louvável
consideração com o dinheiro público, conforme se verifica nas divergências
entre os membros da Primeira Seção. É por isso que a matéria já se encontra
pacificada há bastante tempo na Segunda Seção (nos moldes do REsp n.
1.746.072/PR, relator para acórdão Ministro Raul Araújo, DJe de 29/3/2019),
no sentido de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser
fixados no patamar de 10% a 20%, conforme previsto no art. 85, § 2o,
inexistindo espaço para apreciação equitativa nos casos de valor da causa ou
proveito econômico elevados.
13. O próprio legislador anteviu a situação e cuidou de resguardar o erário,
criando uma regra diferenciada para os casos em que a Fazenda Pública for
parte. Foi nesse sentido que o art. 85, § 3o, previu a fixação escalonada de
honorários, com percentuais variando entre 1% e 20% sobre o valor da
condenação ou do proveito econômico, sendo os percentuais reduzidos à
medida que se elevar o proveito econômico. Impede-se, assim, que haja
enriquecimento sem causa do advogado da parte adversa e a fixação de
honorários excessivamente elevados contra o ente público. Não se afigura
adequado ignorar a redação do referido dispositivo legal a fim de criar o
próprio juízo de razoabilidade, especialmente em hipótese não prevista em
lei.
14. A suposta baixa complexidade do caso sob julgamento não pode ser
considerada como elemento para afastar os percentuais previstos na lei. No
ponto, assiste razão ao amicus curiae Instituto Brasileiro de Direito
Processual - IBDP, conforme manifestação colhida no julgamento do Tema
n.o 1.076/STJ, idêntico ao presente, quando afirma que "esse dado já foi
levado em consideração pelo legislador, que previu 'a natureza e a
importância da causa' como um dos critérios para a determinação do valor
dos honorários (art. 85, § 2o, III, do CPC), limitando, porém, a
discricionariedade judicial a limites percentuais. Assim, se tal elemento já é
considerado pelo suporte fático abstrato da norma, não é possível utilizá-lo
como se fosse uma condição extraordinária, a fim de afastar a incidência da
regra". Idêntico raciocínio se aplica à hipótese de trabalho reduzido do
advogado vencedor, uma vez que tal fator é considerado no suporte fático
abstrato do art. 85, § 2o, IV, do CPC ("o trabalho realizado pelo advogado e o
tempo exigido para o seu serviço").
15. Cabe ao autor - quer se trate do Estado, das empresas, ou dos cidadãos -
ponderar bem a probabilidade de ganhos e prejuízos antes de ajuizar uma
demanda, sabendo que terá que arcar com os honorários de acordo com o
proveito econômico ou valor da causa, caso vencido.
O valor dos honorários sucumbenciais, portanto, é um dos fatores que deve
ser levado em consideração no momento da propositura da ação.
16. É muito comum ver no STJ a alegação de honorários excessivos em
execuções fiscais de altíssimo valor posteriormente extintas. Ocorre que tais
execuções muitas vezes são propostas sem maior escrutínio, dando-se a
extinção por motivos previsíveis, como a flagrante ilegitimidade passiva, o
cancelamento da certidão de dívida ativa, ou por estar o crédito prescrito. Ou
seja, o ente público aduz em seu favor a simplicidade da causa e a pouca
atuação do causídico da parte contrária, mas olvida o fato de que foi a sua
falta de diligência no momento do ajuizamento de um processo natimorto que

gerou a condenação em honorários. Com a devida vênia, o Poder Judiciário
não pode premiar tal postura.
17. A fixação de honorários por equidade nessas situações - muitas vezes
aquilatando-os de forma irrisória - apenas contribui para que demandas
frívolas e sem possibilidade de êxito continuem a ser propostas diante do
baixo custo em caso de derrota.
18. Tal situação não passou despercebida pelos estudiosos da Análise
Econômica do Direito, os quais afirmam com segurança que os honorários
sucumbenciais desempenham também um papel sancionador e entram no
cálculo realizado pelas partes para chegar à decisão - sob o ponto de vista
econômico - em torno da racionalidade de iniciar um litígio.
19. Os advogados devem lançar, em primeira mão, um olhar crítico sobre a
viabilidade e probabilidade de êxito da demanda antes de iniciá-la. Em
seguida, devem informar seus clientes com o máximo de transparência, para
que juntos possam tomar a decisão mais racional considerando os custos de
uma possível sucumbência. Promove-se, desta forma, uma litigância mais
responsável, em benefício dos princípios da razoável duração do processo e da
eficiência da prestação jurisdicional.
20. O art. 20 da "Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro"
(Decreto-Lei n. 4.657/1942), incluído pela Lei n. 13.655/2018, prescreve que,
"nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base
em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências
práticas da decisão". Como visto, a consequência prática do descarte do texto
legal do art. 85, §§ 2o, 3o, 4o, 5o, 6o e 8o, do CPC, sob a justificativa de dar
guarida a valores abstratos como a razoabilidade e a proporcionalidade, será
um poderoso estímulo comportamental e econômico à propositura de
demandas frívolas e de caráter predatório.
21. Acrescente-se que a postura de afastar, a pretexto de interpretar, sem a
devida declaração de inconstitucionalidade, a aplicação do § 8o do artigo 85
do CPC/2015, pode ensejar questionamentos acerca de eventual
inobservância do art. 97 da CF/1988 e, ainda, de afronta ao verbete
vinculante n. 10 da Súmula do STF.
22. Conclui-se, portanto, que: i) A fixação dos honorários por apreciação
equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o
proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a
observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a
depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão
subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do
proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.
ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando,
havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor
for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.
23. Recurso especial conhecido e provido, devolvendo-se o processo ao
Tribunal de origem, a fim de que arbitre os honorários observando os limites
contidos no art. 85, §§ 3°, 4°, 5° e 6o, do CPC, nos termos da fundamentação.
(REsp n. 1.644.077/PR, relator Ministro Herman Benjamin, relator para
acórdão Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe
de 31/5/2022.)
Registro que proferi voto vogal nos autos do REsp 1.644.077/PR (cuja juntada
efetuo no feito agora em julgamento), o qual foi assim ementado:

PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
FISCAL.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCLUSÃO DO SÓCIO DO POLO
PASSIVO DA EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE
CÁLCULO. VALOR DA EXECUÇÃO. EXEGESE DO ART. 85, §§ 2o, 3o E 4o,
C/C O ART. 6o, § 4o, DA LEI 6.830/80 E O ART. 292, I, DO CPC/2015.
RECURSO PROVIDO.
1. Conforme explica a doutrina, no que se refere à base de cálculo dos

honorários, criou-se uma ordem preferencial: 1o) Valor da condenação; 2o)
Proveito econômico obtido; 3o) Valor atualizado da causa. A utilização da
"valor atualizado da causa" constitui regra subsidiária, ou seja, adotar-se-á
quando não for possível mensurar o "proveito econômico obtido" (art. 85, §
2o; § 4o, III, ambos do CPC/2015). No que concerne à adoção do "valor da
condenação" como critério principal, o CPC/2015 mantém regra que já era
prevista no art. 20, § 3o, do CPC/73.
2. Essa mesma premissa orienta a interpretação do § 8o do art. 85.
Considerando que tal preceito pressupõe a ausência de condenação, deve-se
verificar, inicialmente, se é possível se aferir o proveito econômico. Em se
tratando de proveito econômico irrisório ou inestimável, passa-se à
verificação do valor da causa. Em outras palavras, o legislador adotou o
proveito econômico como critério preferencial e, "não sendo possível
mensurá-lo", impõe-se a verificação do valor atualizado da causa. Verificado,
no caso concreto, que o valor da causa é muito baixo, fica caracterizada a
hipótese autorizativa da fixação dos honorários por meio de apreciação
equitativa do juiz.
3. Em complemento, cumpre observar que, no âmbito da execução fiscal, "o
valor da causa será o da dívida constante da certidão, com os encargos legais"
(art. 6o, 4o, da Lei 6.830/80). Essa regra está em consonância com o disposto
no art. 292, I, do CPC/2015, que estabelece que o valor da causa será, "na
ação de cobrança de dívida, a soma monetariamente corrigida do principal,
dos juros de mora vencidos e de outras penalidades, se houver, até a data de
propositura da ação".
4. Solução do caso concreto. O Tribunal de origem não exauriu os critérios
eleitos pelo legislador, a fim de que fosse autorizada a fixação dos honorários
mediante apreciação equitativa do juiz. A ausência de condenação e efetivo
proveito econômico, por si sós, não autorizam a aplicação da regra
excepcional prevista no § 8o do art. 85 do CPC/2015. Isso porque o § 2o do
art. 85 estabelece que, não sendo possível mensurar o proveito econômico, a
base de cálculo dos honorários de advogado deve levar em consideração o
valor atualizado da causa. Assim, impõe-se o provimento do recurso, com a
consequente devolução dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que a
fixação dos honorários advocatícios observe o disposto nos §§ 2o e 3o do art.
85 do CPC/2015.
5. Recurso especial provido, com a venia dos eminentes Ministro Herman
Benjamin, Relator e dos que o acompanham.
Peço venia ao Ministro Herman Benjamin para transcrever o trecho do seu voto
que, na ocasião em que ficou vencido, solucionava o caso concreto:

Na hipótese dos autos, o juízo do primeiro grau acolheu Exceção de Pré-
Executividade para excluir a recorrente do polo passivo da Execução Fiscal,
sem exame mais complexo para decidir o tema, pois se limitou a registrar que
a Fazenda Nacional não trouxe prova de exercício de funções de gerência ou
administração do estabelecimento empresarial.
É importante esclarecer que o valor da causa na Execução Fiscal, em
1o.12.1997 (data da petição inicial – fl. 13, e-STJ), correspondia a R$
1.165.746,54 (um milhão, cento e sessenta e cinco mil, setecentos e quarenta e
seis reais e cinquenta e quatro centavos). Reitero, todavia, que a dimensão
econômica da causa foi irrelevante: nem sequer houve análise do quantum
debeatur, na medida em que se constatou ausência de prova da
responsabilidade tributária (situação apurável independentemente do valor
do crédito tributário).
Ademais, o advogado constituído possui domicílio na sede do juízo em que
atuou (fl. 23, e-STJ), não se deslocou para trabalhar – pois o processo
tramitou em forma eletrônica –, e o trabalho por ele produzido acarretou a
imediata exclusão de seu cliente do polo passivo logo na fase inicial da
demanda, dispensando-se penhora de bens do seu patrimônio, de

ajuizamento de Embargos do Devedor, de realização de perícia, etc.
O processo subiu ao Tribunal Regional somente para discutir o tema
relacionado aos honorários advocatícios, pois a Fazenda Nacional não
interpôs recurso para discutir o indeferimento do redirecionamento. A
respeito do ingresso de novo causídico nos autos, observo que tal situação em
nada altera a análise do feito, até porque constituído às vésperas do início do
julgamento do feito na Corte Especial do STJ (fl. 410, e-STJ).
No contexto acima, embora por fundamento diverso, entendo que agiu com
acerto o Tribunal de origem ao dar parcial provimento ao Agravo de
Instrumento para, mantendo aplicável o critério do art. 85, § 8o, do CPC,
majorar a verba condenatória de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para R$
20.000,00 (vinte mil reais). Ora, a utilização das alíquotas estabelecidas no
art. 85, § 3o, do CPC implica estipulação de honorários advocatícios em
manifesto descompasso com a simplicidade apurada para solução do litígio.
Observo que não desconheço a orientação firmada no âmbito da Primeira Turma
deste Tribunal. A ementa citada a seguir bem explicita tal orientação:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE.
CORRESPONSÁVEL.
EXCLUSÃO.
CONTINUIDADE
DO
PROCESSO.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
EQUIDADE. OBSERVÂNCIA. 1. Na ação executiva fiscal, o valor da causa
será o da dívida constante da certidão, com os encargos legais, sendo certo
que, nos embargos à execução, o valor da causa deve ser equivalente à parte
do crédito impugnado, de modo que o "valor da condenação" e o "proveito
econômico obtido" aos quais se refere o § 3o do art. 85 do CPC/2015 devem
ter correlação com o crédito tributário controvertido.
2. Nos casos em que o acolhimento da pretensão não tenha correlação com o
valor da causa ou não permita estimar eventual proveito econômico, os
honorários de sucumbência devem ser arbitrados, por apreciação equitativa,
com observância dos critérios do § 2o do art. 85 do CPC/2015, conforme
disposto no § 8o desse mesmo dispositivo.
3. O § 8o do art. 85 do CPC/2015 deve ser observado sempre que a exceção de
pré-executividade objetivar somente a exclusão de parte do polo passivo, sem
impugnação do crédito tributário, porquanto não há como estimar proveito
econômico algum.
4. Hipótese em que o TRF, porque não atribuído valor à objeção de pré-
executividade, apoiou-se no § 8o do art. 85 do CPC/1973 para fixar a verba
honorária em R$ 2.000,00.
5. Recurso especial parcialmente provido para determinar novo arbitramento
da verba de sucumbência com observância dos §§ 2o e 8o do art. 85 do
CPC/2015.
(AREsp n. 1.423.290/PE, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma,
julgado em 17/9/2019, DJe de 10/10/2019.)
Registro, inicialmente, que discussão idêntica ocorreu no âmbito da Segunda
Turma, nos autos do REsp 1825516/PR. Na ocasião, o eminente Ministro Herman
Benjamin (Relator) apresentou voto admitindo a fixação dos honorários por apreciação
equitativa do juiz, em caso caso análogo. Embora não tenha proferido, elaborei e liberei
no sistema voto vogal divergente, objetivando a prevalência da orientação da Corte
Especial. A despeito disso, o processo foi retirado de pauta e, por equívoco, decidido
monocratimente pelo Ministro Relator. Alertado no início do presente julgamento, em
ato absolutamente leal, o Ministro Herman Benjamin anulou, de ofício, a decisão

mencionada.
Registro, ainda, que analisei minuciosamente o voto do eminente Ministro
Gurgel de Faria. A despeito da consistência dos fundamentos adotados, verifico que não
foi efetuada distinção em relação ao acórdão proferido pela Corte Especial, nos autos do
REsp 1644077/PR. Entendo que tal distinção é necessária, para fins de se excepcionar o
referido precedente, sobretudo em razão do disposto no art. 489, § 1o, VI, do CPC.
Salvo melhor juízo, no caso analisado pela Corte Especial, o objetivo da exceção
de pré-executividade era a exclusão da responsável do polo passivo da execução fiscal. O
juízo singular, embora tenha acolhido a exceção, fixou a verba honorária por apreciação
equitativa, o que ensejou a propositura de agravo de instrumento perante do Tribunal de
segundo grau. A essência da tese suscitada pelo particular, na ocasião, pode ser
compreendida no excerto a seguir:

(...) Para a agravante o proveito econômico obtido com a sua exclusão do polo
passivo da execução está intimamente vinculada com o valor atualizado da
causa uma vez que seria esta a sua obrigação de pagamento para liquidar a
dívida ou seria este o valor a ser garantido por seu patrimônio pessoal,
devendo ser aplicadas, por esta razão, as regras contidas no § 3° do artigo 85
do CPC (fl. 9 daquelels autos).
Como se verifica, a Corte Especial, ao vedar a aplicação do § 8o do art. 85 do CPC
não considerou relevante a existência de impugnação ao crédito executado. Nesse
cenário, em casos análogos, não há falar em distinção que justifique a não aplicação do
precedente.
Ressalvo, ainda, que entendo necessário o enfrentamento da tese bem elaborada
pelo Ministro Gurgel de Faria. No entanto, isso deve ocorrer após eventual superação ou
mitigação do precedente da Corte Especial, seja no âmbito do Supremo Tribunal
Federal ou na própria Corte Especial.
Cabe salientar que o Supremo Tribunal Federal, por maioria, reconheceu a
existência de repercussão geral nos autos do recurso extraordinário (RE 1412069/PR)
interposto em face do acórdão proferido no REsp 1644077/PR, classificado como Tema
1255 da Repercussão Geral, cujo tese controvertida é a seguinte: "Possibilidade da
fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8o, do Código de Processo
Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda
forem exorbitantes".

Nesse cenário, com a venia do Ministro Herman Benjamin, do Ministro Gurgel
de Faria e dos demais Ministros que adotam a orientação sufragada no âmbito da
Primeira Turma/STJ, entendo que não é possível que Órgão Fracionário deste Tribunal
(inclusive esta Primeira Seção), emita pronunciamento em sentido contrário ao que foi
definido pela Corte Especial deste Tribunal, antes de superado ou mitigado o acórdão
proferido nos autos do REsp 1644077/PR.
Diante do exposto, pedindo venia ao Ministro Relator, proponho o cancelamento
da presente afetação, a fim de que os autos sejam devolvidos ao Tribunal de origem para
fins de exercício do juízo de retratação/adequação. Caso vencido nessa preliminar, no
mérito, dou provimento ao recurso especial (reafirmando a orientação da Corte
Especial), com a consequente devolução dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que a
fixação dos honorários advocatícios observe o disposto nos §§ 2o e 3o do art. 85 do
CPC/2015,
É o voto.

RECURSO ESPECIAL No 2109815 - MG (2023/0412935-7)
RELATOR
: MINISTRO HERMAN BENJAMIN
RECORRENTE
: CARLOS EDUARDO VILLAS DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: CLÁUDIA CHAVES DE AGUILAR - MG102977
PAULO HENRIQUE VILLAS DE OLIVEIRA - MG104789
RECORRIDO
: MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE
ADVOGADOS
: EDUARDO MAGALHÃES VILELA - MG048873
ALEXANDRE AUGUSTO SILVA PEREIRA - MG093889
INTERES.
: ESTADO DE MINAS GERAIS - "AMICUS CURIAE"
PROCURADOR
: LUCAS OLIVEIRA ANDRADE COELHO - MG142468
INTERES.
: ORDEM
DOS
ADVOGADOS
DO
BRASIL
CONSELHO
FEDERAL - "AMICUS CURIAE"
ADVOGADOS
: ALEX SOUZA DE MORAES SARKIS - RO001423
BRENDA VANESSA DE MEDEIROS JERONIMO - DF047299
BRUNA REGINA DA SILVA DADÁ ESTEVES - DF042981
BRUNO MATIAS LOPES - DF031490
FRANCIMEIRE
HERMOSINA
MEDEIROS
DE
BRITO
RODRIGUES - DF037576
JOSÉ ALBERTO RIBEIRO SIMONETTI CABRAL - DF045240
PRISCILLA LISBOA PEREIRA - DF039915
RAFAEL BARBOSA DE CASTILHO - DF019979
ROOSWELT DOS SANTOS - PR052520
VERENA DE FREITAS SOUZA - DF032753
CASSIO LISANDRO TELLES - PR015225
SERGIO LUDMER - AL008910A
INTERES.
: NORBERTO BAUER FERREIRA
INTERES.
: PRO VENDAS PUBLICIDADE LTDA - MICROEMPRESA

VOTO-VOGAL
O
EXCELENTÍSSIMO
SENHOR
MINISTRO
GURGEL
DE FARIA: O julgamento do presente recurso especial repetitivo tem por finalidade
dirimir a controvérsia assim delimitada quando de sua afetação: "acolhida a Exceção de
Pré-Executividade, com o reconhecimento da ilegitimidade de um dos coexecutados para
compor o polo passivo da Execução Fiscal, definir se os honorários advocatícios devem
ser fixados com base no valor da Execução (art. 85, §§ 2o e 3o, CPC) ou por equidade (art.

85, § 8o, CPC)."
Iniciado o julgamento na sessão presencial de 14/08/2024, o
eminente relator, Ministro Herman Benjamin, apresentou seu voto no qual prestigia a
posição adotada originariamente na Primeira Turma e recentemente abraçada pela
Primeira Seção em julgamento de embargos de divergência assim ementado:
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL.
EXECUÇÃO FISCAL. EXCLUSÃO DE COEXECUTADO DO POLO
PASSIVO. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO COM BASE EM CRITÉRIO EQUITATIVO.
ART. 85, § 8o, DO CPC. TEMA N. 1.076 DO STJ.
I - Trata-se de embargos de divergência opostos contra acórdão da Primeira
Turma, da relatoria do Ministro Benedito Gonçalves, no qual se definiu, em
síntese, que "o § 8o do art. 85 do CPC/2015 deve ser observado sempre que
parte executada objetivar somente a exclusão do polo passivo, sem
impugnação do crédito tributário, porquanto não há como estimar proveito
econômico algum". Foi apontado como paradigma o AgInt no REsp n.
1.665.300/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado
em 12/12/2017, DJe 19/12/2017, no qual ficou decidido, em circunstâncias
semelhantes, que "a fixação, pelo Tribunal de origem, do valor dos honorários
por apreciação equitativa, conforme determinado no § 8o do artigo 85 do
CPC/2015, mostra-se inadequada". A questão controvertida nos autos é a
aferição quanto à possibilidade de se determinar, de maneira objetiva, o valor
do proveito econômico nas hipóteses de exclusão de um dos coexecutados do
polo passivo de execução fiscal.
II - A controvérsia tangencia o Tema n. 1.076 dos recursos repetitivos, a ele
não se opondo. A despeito do privilégio conferido pela tese aos critérios
objetivos de fixação de honorários advocatícios, em especial no que diz
respeito às causas de valor elevado que envolvam a presença da Fazenda
Pública, remanesce, porque decorrente de expressa previsão legal, a
possibilidade de fixação de honorários por equidade quando "havendo ou não
condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou
irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo".
III - Dois pontos necessitam ser delimitados: (i) há duas hipóteses alternativas
– não cumulativas – de fixação de honorários por equidade: proveito
econômico inestimável ou irrisório ou valor da causa muito baixo e (ii) o
debate quanto ao critério de fixação de honorários nas hipóteses de exclusão
de coexecutado do polo passivo da execução fiscal não se vincula à discussão
quanto ao fato de que o elevado valor da execução não autoriza, por si só, a
fixação de honorários pelo critério da equidade, dizendo respeito, em juízo
anterior, quanto à possibilidade de aferição de liquidez do proveito econômico
obtido. Delimite-se, ainda: quanto à possibilidade de definição, por critério
objetivo e universal, do cálculo do proveito econômico decorrente da decisão
que determina a exclusão de um coexecutado da execução fiscal.
IV - O acórdão embargado de divergência na hipótese desses autos, proferido
pela Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça em 14 de março de 2022,
entendeu pela impossibilidade de se estimar o proveito econômico porquanto o
acolhimento da pretensão – ilegitimidade passiva do executado – não teria
correlação com o valor da causa – crédito tributário executado –, razão pela
qual aplicável a fixação dos honorários pelo critério de apreciação equitativa,
previsto no art. 85, § 8o, do CPC. O precedente que embasa o julgamento ora
embargado estatui de modo objetivo que "o § 8o do art. 85 do CPC/2015"
– critério equitativo – "deve ser observado sempre que a exceção de pré-

executividade objetivar somente a exclusão de parte do polo passivo, sem
impugnação do crédito tributário, porquanto não há como estimar proveito
econômico algum", assentando, ainda, ser essa a orientação jurisprudencial da
Primeira Turma. Por outro lado, o acórdão proferido pela Segunda Turma, da
relatoria do Ministro Herman Benjamim, julgado em 12/12/2017, apontado
como paradigma, adotou entendimento diametralmente oposto, determinando
a fixação dos honorários com base nos critérios objetivos sobre o proveito
econômico estimado.
V - Deve ser adotado o entendimento adotado pela Primeira Turma do STJ, no
sentido de que, nos casos em que a exceção de pré-executividade visar, tão
somente, à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem
impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados
por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8o, do CPC/2015,
porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o
provimento jurisdicional.
VI - Não se pode admitir, em hipóteses tais, a fixação dos honorários com base
em percentual incidente sobre o valor da causa porquanto em feitos complexos
que envolvam diversas pessoas físicas e jurídicas por múltiplas hipóteses de
redirecionamento de execução fiscal, cogitar-se da possibilidade de que a
Fazenda Nacional seja obrigada a arcar com honorários de cada excluído com
base no valor total da causa implicaria exorbitante multiplicação indevida dos
custos da execução fiscal. Isso porque o crédito continua exigível, em sua
totalidade, do devedor principal ou outros responsáveis. A depender das
circunstâncias do caso concreto, a Fazenda Pública poderia se ver obrigada a
pagar honorários múltiplas vezes, sobre um mesmo valor de causa, revelando-
se inadequado bis in idem e impondo barreiras excessivas, ou mesmo
inviabilizando, sob o ponto de vista do proveito útil do processo, a perseguição
de créditos públicos pela Procuradoria da Fazenda Nacional.
VII - A saída considerada de calcular-se o valor do proveito econômico a
partir da divisão do valor total da dívida executada pelo número de
coexecutados, considerando-se a responsabilidade por fração ideal da dívida,
não merece acolhida. Isso porque a fórmula não releva contornos objetivos
seguros nem possibilidade de universalização sem distorções proporcionais,
especialmente porque, em diversas circunstâncias, há redirecionamento
posterior da execução em relação a outras pessoas jurídicas pertencentes a um
mesmo grupo econômico, ou outros sócios, não sendo absoluto ou definitivo o
número total de coexecutados existente no início da execução fiscal.
VIII - A depender dos motivos que autorizam a exclusão de sócio do polo
passivo da execução, não haveria que se falar em proveito econômico imediato
na exclusão, mas tão somente postergação de eventual pagamento de parte do
débito. Ademais, é necessário considerar que, mesmo em dívidas de valor
elevado, o devedor não seria afetado além do limite do seu patrimônio
expropriável, o que também afeta a aferição do proveito econômico.
IX - No julgamento do recurso representativo da controvérsia no Tema n. 961
– REsp n. 1.358.837/SP, da relatoria Ministra Assusete Magalhães, Primeira
Seção, julgado em 10/3/2021, DJe de 29/3/2021 – no qual definiu-se a tese de
que "Observado o princípio da causalidade, é cabível a fixação de honorários
advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do
polo passivo da execução fiscal, que não é extinta", constou, das razões de
decidir, que o arbitramento dos honorários, a partir da extinção parcial da
execução, seria determinado com base no critério de equidade.
X - Reputa-se correta a premissa adotada pela Primeira Turma do STJ de que,
em regra, nos casos em que a exceção de pré-executividade visar, tão somente,
à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o
crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por
apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8o, do CPC/2015, porquanto

não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento
jurisdicional.
XI - Não há que se falar em inobservância da tese firmada no Tema n. 1076
dos recursos repetitivos, sendo a questão aqui definida – caráter inestimável do
proveito econômico decorrente da exclusão de coexecutado do polo passivo da
execução fiscal – compatível com a conclusão alcançada no citado precedente
qualificado, segunda parte, na qual se determinou que devem ser fixados por
equidade os honorários nos casos em que o proveito econômico obtido pelo
vencedor for inestimável.
XII - Embargos de divergência aos quais se nega provimento, mantendo
incólume o acórdão proferido pela Primeira Turma no sentido de que, nos
casos em que a exceção de pré-executividade visar, tão somente, à exclusão do
excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito
executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação
equitativa, nos moldes do art. 85, § 8o, do CPC/2015, porquanto não há como
se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional.
(EREsp 1.880.560/RN, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção,
julgado em 24/4/2024, DJe de 6/6/2024.).
Na sequência, o eminente Ministro Mauro Campbell Marques pediu
vista dos autos, destacando, na oportunidade, a preocupação com possível contrariedade
com posição já adotada pela Corte Especial acerca do tema afetado, notadamente quando
do julgamento do REsp 1.644.077/PR, que deu origem a recurso extraordinário com
repercussão geral já reconhecida pela Suprema Corte (Tema 1255).
Pois bem.
De início, registro a importância das ponderações trazidas pelo
Ministro Mauro Campbell Marques, tendo eu, sempre que possível, tanto no exercício da
magistratura quanto do magistério, exortado a disciplina necessária ao cumprimento dos
precedentes vinculantes proferidos pelas Cortes Superiores, sem a qual não há segurança
jurídica.
Dito isso, registro que a questão jurídica a ser resolvida no
julgamento do presente recurso é se o acolhimento de exceção de pré-executividade para
o fim de excluir coobrigado do polo passivo de execução fiscal gera proveito econômico
ao executado que justifique o arbitramento dos honorários advocatícios com base na
tarifação percentual estabelecida nos incisos do § 3o do art. 85 do CPC/2015.
Ao meu sentir, essa questão, por se tratar de consectário de decisão
judicial proferida em sede de execução fiscal, pertence, exclusivamente, ao ramo do
Direito Público.
A esse propósito, registro que a Primeira Seção, em mais de uma
oportunidade, já proferiu julgamentos pela sistemática dos recursos repetitivos que
versaram sobre o cabimento de honorários advocatícios no âmbito de execução fiscal.

A título ilustrativo, cito os precedentes vinculantes formados nos
julgamentos dos Temas 421 e 961 do STJ:
É possível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários
advocatícios em decorrência da extinção da Execução Fiscal pelo acolhimento
de Exceção de Pré-Executividade” (Tema 421 do STJ).
“Observado o princípio da causalidade, é cabível a fixação de honorários
advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do
polo passivo da execução fiscal, que não é extinta" (Tema 961 do STJ)”.
Acresço que, mais recentemente, a Primeira Seção também afetou o
Tema 1229 do STJ, cuja controvérsia foi assim delimitada: “definir se é cabível a
condenação ao pagamento de honorários advocatícios na exceção de pré-executividade
acolhida para extinguir a execução fiscal, ante o reconhecimento da prescrição
intercorrente, prevista no art. 40 da Lei n. 6.830/1980.”
Ora, se a Primeira Seção tem a competência interna para examinar
as situações que ensejam a condenação em honorários advocatícios em processo de
execução fiscal, caberá a ela também decidir a questão consequente referente ao critério
jurídico a ser adotado para quantificar a verba honorária devida em face da ocorrência de
cada uma dessas situações; sendo que o presente caso cuida da específica hipótese de
cabimento firmada no julgamento do Tema 961 do STJ.
Feitas essas considerações, tenho que a controvérsia em debate é
distinta da que foi examinada nos julgamentos dos recursos especiais representativos da
controvérsia relacionados com o Tema 1.076 do STJ, nos quais se definiu as seguintes
teses:
i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando
os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda
forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais
previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da
Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o
valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor
atualizado da causa.
ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando,
havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor
for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.
Observa-se, com clareza, que, nesses julgamentos do Tema 1.076
do STJ, a circunstância considerada como ilegítima para justificar a realização do juízo
de equidade de que trata o § 8o do art. 85 do CPC/2015 refere-se, apenas, à elevada
dimensão econômica da causa.
Frise-se que nenhum dos quatro processos pilotos (REsps
1.850.512/SP, 1.877.833/SP, 1.906.623/SP e 1.906.618/SP) tratou da hipótese do

acolhimento da exceção de pré-executividade para exclusão de coobrigado do polo
passivo de execução fiscal.
A circunstância aqui considerada para legitimar a fixação da verba
honorária por equidade é outra, relacionada com a identificação de que o provimento
judicial alcançado é inestimável economicamente, não passível de mensuração.
Importa salientar que o Tema 1.255 do STF também não representa
óbice ao presente julgamento, pois a controvérsia identificada quando do reconhecimento
da repercussão geral é a mesma que foi examinada no julgamento do Tema 1.076.
Confira-se: "possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (art. 85, §
8o, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o
proveito econômico da demanda forem excessivos."
Resta, agora, saber se a afetação e o julgamento do presente recurso
na linha defendida pelo eminente relator representa afronta direta à posição externada no
julgamento do REsp 1.644.077/PR, afetado na forma prevista no regimento interno pela
Segunda Turma à Corte Especial.
De fato, compulsando os autos do REsp 1.644.077/PR, é possível
identificar que esse recurso especial guarda similitude fática com o presente caso, visto
que cuidam da hipótese de acolhimento de exceção de pré-executividade para exclusão de
coobrigado do polo passivo de execução fiscal.
Ocorre que referido recurso especial foi julgado conjuntamente com
os recursos representativos da controvérsia do Tema 1.076 do STJ, tendo o acórdão sido
publicado com ementa de semelhante redação. Veja-se:
PROCESSUAL CIVIL. ART. 85, §§ 2o, 3°, 4°, 5°, 6o E 8o, DO CPC.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALORES DA CONDENAÇÃO, DA
CAUSA OU PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA ELEVADOS.
IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA.
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.
1. O objeto da presente demanda é definir o alcance da norma inserta no § 8o
do artigo 85 do CPC, a fim de compreender as suas hipóteses de incidência,
bem como se é permitida a fixação dos honorários por apreciação equitativa
quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da
demanda forem elevados.
2. O CPC/2015 pretendeu trazer mais objetividade às hipóteses de fixação dos
honorários advocatícios e somente autoriza a aplicação do § 8o do artigo 85 -
isto é, de acordo com a apreciação equitativa do juiz - em situações
excepcionais em que, havendo ou não condenação, estejam presentes os
seguintes requisitos: 1) proveito econômico irrisório ou inestimável, ou 2)
valor da causa muito baixo. Precedentes.
3. A propósito, quando o § 8o do artigo 85 menciona proveito econômico

"inestimável", claramente se refere àquelas causas em que não é possível
atribuir um valor patrimonial à lide (como pode ocorrer nas demandas
ambientais ou nas ações de família, por exemplo). Não se deve confundir
"valor inestimável" com "valor elevado".
4. Trata-se, pois, de efetiva observância do Código de Processo Civil, norma
editada regularmente pelo Congresso Nacional, no estrito uso da competência
constitucional a ele atribuída, não cabendo ao Poder Judiciário, ainda que sob
o manto da proporcionalidade e razoabilidade, reduzir a aplicabilidade do
dispositivo legal em comento, decorrente de escolha legislativa explicitada
com bastante clareza.
5. Percebe-se que o legislador tencionou, no novo diploma processual, superar
jurisprudência firmada pelo STJ no que tange à fixação de honorários por
equidade quando a Fazenda Pública fosse vencida, o que se fazia com base no
art. 20, § 4o, do CPC revogado. O fato de a nova legislação ter surgido como
uma reação capitaneada pelas associações de advogados à postura dos
tribunais de fixar honorários em valores irrisórios, quando a demanda tinha a
Fazenda Pública como parte, não torna a norma inconstitucional nem autoriza
o seu descarte.
6. A atuação de categorias profissionais em defesa de seus membros junto ao
Congresso Nacional faz parte do jogo democrático e deve ser aceita como
funcionamento normal das instituições. Foi marcante, na elaboração do
próprio CPC/2015, a participação de associações para a promoção dos
interesses por elas defendidos. Exemplo disso foi a promulgação da Lei n.o
13.256/2016, com notória gestão do STF e do STJ pela sua aprovação. Apenas
a título ilustrativo, modificou-se o regime dos recursos extraordinário e
especial, com o retorno do juízo de admissibilidade na segunda instância (o
que se fez por meio da alteração da redação do art. 1.030 do CPC).
7. Além disso, há que se ter em mente que o entendimento do STJ fora
firmado sob a égide do CPC revogado. Entende-se como perfeitamente
legítimo ao Poder Legislativo editar nova regulamentação legal em sentido
diverso do que vinham decidindo os tribunais. Cabe aos tribunais interpretar e
observar a lei, não podendo, entretanto, descartar o texto legal por preferir a
redação dos dispositivos decaídos. A atuação do legislador que acarreta a
alteração de entendimento firmado na jurisprudência não é fenômeno
característico do Brasil, sendo conhecido nos sistemas de Common Law como
overriding.
8. Sobre a matéria discutida, o Enunciado n. 6 da I Jornada de Direito
Processual Civil do Conselho da Justiça Federal – CJF afirma que: "A fixação
dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa só é cabível nas
hipóteses previstas no § 8o, do art. 85 do CPC."
9. Não se pode alegar que o art. 8o do CPC permite que o juiz afaste o art. 85,
§§ 2o e 3o, com base na razoabilidade e proporcionalidade, quando os
honorários resultantes da aplicação dos referidos dispositivos forem elevados.
10. O CPC de 2015, preservando o interesse público, estabeleceu disciplina
específica para a Fazenda Pública, traduzida na diretriz de que quanto maior a
base de cálculo de incidência dos honorários, menor o percentual aplicável. O
julgador não tem a alternativa de escolher entre aplicar o § 8o ou o § 3o do
artigo 85, mesmo porque só pode decidir por equidade nos casos previstos em
lei, conforme determina o art. 140, parágrafo único, do CPC.
11. O argumento de que a simplicidade da demanda ou o pouco trabalho
exigido do causídico vencedor levariam ao seu enriquecimento sem causa –

como defendido pelo amicus curiae COLÉGIO NACIONAL DE
PROCURADORES GERAIS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL
– CONPEG – deve ser utilizado não para respaldar apreciação por equidade,
mas sim para balancear a fixação do percentual dentro dos limites do art. 85, §
2o, ou dentro de cada uma das faixas dos incisos contidos no § 3o do referido
dispositivo.
12. Na maioria das vezes, a preocupação com a fixação de honorários elevados
ocorre quando a Fazenda Pública é derrotada, diante da louvável consideração
com o dinheiro público, conforme se verifica nas divergências entre os
membros da Primeira Seção. É por isso que a matéria já se encontra pacificada
há bastante tempo na Segunda Seção (nos moldes do REsp n. 1.746.072/PR,
relator para acórdão Ministro Raul Araújo, DJe de 29/3/2019), no sentido de
que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar
de 10% a 20%, conforme previsto no art. 85, § 2o, inexistindo espaço para
apreciação equitativa nos casos de valor da causa ou proveito econômico
elevados.
13. O próprio legislador anteviu a situação e cuidou de resguardar o erário,
criando uma regra diferenciada para os casos em que a Fazenda Pública for
parte. Foi nesse sentido que o art. 85, § 3o, previu a fixação escalonada de
honorários, com percentuais variando entre 1% e 20% sobre o valor da
condenação ou do proveito econômico, sendo os percentuais reduzidos à
medida que se elevar o proveito econômico. Impede-se, assim, que haja
enriquecimento sem causa do advogado da parte adversa e a fixação de
honorários excessivamente elevados contra o ente público. Não se afigura
adequado ignorar a redação do referido dispositivo legal a fim de criar o
próprio juízo de razoabilidade, especialmente em hipótese não prevista em lei.
14. A suposta baixa complexidade do caso sob julgamento não pode ser
considerada como elemento para afastar os percentuais previstos na lei. No
ponto, assiste razão ao amicus curiae Instituto Brasileiro de Direito Processual
– IBDP, conforme manifestação colhida no julgamento do Tema n.o
1.076/STJ, idêntico ao presente, quando afirma que "esse dado já foi levado
em consideração pelo legislador, que previu 'a natureza e a importância da
causa' como um dos critérios para a determinação do valor dos honorários (art.
85, § 2o, III, do CPC), limitando, porém, a discricionariedade judicial a limites
percentuais. Assim, se tal elemento já é considerado pelo suporte fático
abstrato da norma, não é possível utilizá-lo como se fosse uma condição
extraordinária, a fim de afastar a incidência da regra". Idêntico raciocínio se
aplica à hipótese de trabalho reduzido do advogado vencedor, uma vez que tal
fator é considerado no suporte fático abstrato do art. 85, § 2o, IV, do CPC ("o
trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço").
15. Cabe ao autor quer se trate do Estado, das empresas, ou dos cidadãos –
ponderar bem a probabilidade de ganhos e prejuízos antes de ajuizar uma
demanda, sabendo que terá que arcar com os honorários de acordo com o
proveito econômico ou valor da causa, caso vencido. O valor dos honorários
sucumbenciais, portanto, é um dos fatores que deve ser levado em
consideração no momento da propositura da ação.
16. É muito comum ver no STJ a alegação de honorários excessivos em
execuções fiscais de altíssimo valor posteriormente extintas. Ocorre que tais
execuções muitas vezes são propostas sem maior escrutínio, dando-se a
extinção por motivos previsíveis, como a flagrante ilegitimidade passiva, o
cancelamento da certidão de dívida ativa, ou por estar o crédito prescrito. Ou
seja, o ente público aduz em seu favor a simplicidade da causa e a pouca
atuação do causídico da parte contrária, mas olvida o fato de que foi a sua falta

de diligência no momento do ajuizamento de um processo natimorto que gerou
a condenação em honorários. Com a devida vênia, o Poder Judiciário não pode
premiar tal postura.
17. A fixação de honorários por equidade nessas situações – muitas vezes
aquilatando-os de forma irrisória – apenas contribui para que demandas
frívolas e sem possibilidade de êxito continuem a ser propostas diante do baixo
custo em caso de derrota.
18. Tal situação não passou despercebida pelos estudiosos da Análise
Econômica do Direito, os quais afirmam com segurança que os honorários
sucumbenciais desempenham também um papel sancionador e entram no
cálculo realizado pelas partes para chegar à decisão - sob o ponto de vista
econômico – em torno da racionalidade de iniciar um litígio.
19. Os advogados devem lançar, em primeira mão, um olhar crítico sobre a
viabilidade e probabilidade de êxito da demanda antes de iniciá-la. Em
seguida, devem informar seus clientes com o máximo de transparência, para
que juntos possam tomar a decisão mais racional considerando os custos de
uma possível sucumbência. Promove-se, desta forma, uma litigância mais
responsável, em benefício dos princípios da razoável duração do processo e da
eficiência da prestação jurisdicional.
20. O art. 20 da "Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro" (Decreto-
Lei n. 4.657/1942), incluído pela Lei n. 13.655/2018, prescreve que, "nas
esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em
valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências
práticas da decisão". Como visto, a consequência prática do descarte do texto
legal do art. 85, §§ 2o, 3o, 4o, 5o, 6o e 8o, do CPC, sob a justificativa de dar
guarida a valores abstratos como a razoabilidade e a proporcionalidade, será
um poderoso estímulo comportamental e econômico à propositura de
demandas frívolas e de caráter predatório.
21. Acrescente-se que a postura de afastar, a pretexto de interpretar, sem a
devida declaração de inconstitucionalidade, a aplicação do § 8o do artigo 85 do
CPC/2015, pode ensejar questionamentos acerca de eventual inobservância do
art. 97 da CF/1988 e, ainda, de afronta ao verbete vinculante n. 10 da Súmula
do STF.
22. Conclui-se, portanto, que: i) A fixação dos honorários por apreciação
equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o
proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a
observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC – a
depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão
subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do
proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se
admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não
condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou
irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.
23. Recurso especial conhecido e provido, devolvendo-se o processo ao
Tribunal de origem, a fim de que arbitre os honorários observando os limites
contidos no art. 85, §§ 3°, 4°, 5° e 6o, do CPC, nos termos da fundamentação.
Do que se observa, essa ementa do acórdão não especifica o caso
examinado, nem versa sobre a tese de que há ou não proveito econômico mensurável
decorrente do provimento judicial que acolhe exceção de pré-executividade para
excluir coobrigado do polo passivo de execução fiscal.
A esse propósito, merece realce o item 1, que sugere tratar o caso

como sendo o mesmo daqueles do Tema 1.076 do STJ, ao registrar que "o objeto da
presente demanda é definir o alcance da norma inserta no § 8o do art. 85 do CPC, a fim de
compreender as suas hipóteses de incidência, bem como se é permitida a fixação dos
honorários por apreciação equitativa quando os valores da condenação, da causa ou o
proveito econômico da demanda forem elevados".
Examinando
os
votos
proferidos
no julgamento
do
REsp 1.644.077/PR, constata-se que apenas os Ministros Og Fernandes, Raul Araújo,
Mauro Campbell Marques e Luiz Felipe Salomão posicionaram-se sobre a existência de
proveito econômico estimável no provimento que exclui coobrigado do processo de
execução.
Cumpre ainda sopesar que mais recentemente a Primeira Seção,
quando do julgamento dos Embargos de Divergência no REsp 1.880.560/RN, decidiu
sobre a questão jurídica sob exame, com a participação de Suas Excelências os Ministros
Franscisco Falcão e Herman Benjamin, com assento na Corte Especial.
Nesse contexto, não é possível, a meu juízo, alcançar a convicção
de que o tema ora debate, referente à existência de proveito econômico mensurável no
acolhimento de exceção de pré-executividade para excluir coobrigado do polo passivo de
execução fiscal, foi examinado e efetivamente decidido pela totalidade dos integrantes da
Corte Especial que compuseram a maioria vencedora formada no julgamento do
REsp 1.644.077/PR.
Ante o exposto, rogando vênia ao douto Ministro Mauro Campbell
Marques, acompanho o voto do eminente relator.
É como voto.

RECURSO ESPECIAL No 2109815 - MG (2023/0412935-7)
RELATOR
: MINISTRO HERMAN BENJAMIN
RECORRENTE
: CARLOS EDUARDO VILLAS DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: CLÁUDIA CHAVES DE AGUILAR - MG102977
PAULO HENRIQUE VILLAS DE OLIVEIRA - MG104789
RECORRIDO
: MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE
ADVOGADOS
: EDUARDO MAGALHÃES VILELA - MG048873
ALEXANDRE AUGUSTO SILVA PEREIRA - MG093889
INTERES.
: ESTADO DE MINAS GERAIS - "AMICUS CURIAE"
PROCURADOR
: LUCAS OLIVEIRA ANDRADE COELHO - MG142468
INTERES.
: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL CONSELHO
FEDERAL - "AMICUS CURIAE"
ADVOGADOS
: ALEX SOUZA DE MORAES SARKIS - RO001423
BRENDA VANESSA DE MEDEIROS JERONIMO - DF047299
BRUNA REGINA DA SILVA DADÁ ESTEVES - DF042981
BRUNO MATIAS LOPES - DF031490
FRANCIMEIRE HERMOSINA MEDEIROS DE BRITO
RODRIGUES - DF037576
JOSÉ ALBERTO RIBEIRO SIMONETTI CABRAL - DF045240
PRISCILLA LISBOA PEREIRA - DF039915
RAFAEL BARBOSA DE CASTILHO - DF019979
ROOSWELT DOS SANTOS - PR052520
VERENA DE FREITAS SOUZA - DF032753
CASSIO LISANDRO TELLES - PR015225
SERGIO LUDMER - AL008910A
INTERES.
: NORBERTO BAUER FERREIRA
INTERES.
: PRO VENDAS PUBLICIDADE LTDA - MICROEMPRESA
VOTO-VISTA
Senhora Presidente, depois de ouvir atentamente o voto do Relator, o
eminente Ministro Herman Benjamin, do voto-vista do eminente Ministro Mauro
Campbell Marques, propondo o cancelamento da afetação, e do voto do eminente
Ministro Gurgel de Faria, acompanhando o Relator, pedi vista antecipada dos autos para
melhor refletir sobre a controvérsia.
Rememoro o essencial:

Trata-se de recurso especial interposto por CARLOS EDUARDO VILLAS
DE OLIVEIRA, fundamentado no art. 105, inciso III, alíneas e , da Constituição
a
c
Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais proferido no
julgamento do agravo de instrumento n. 1.0000.22.124993-1/001, no qual se entendeu
que "É possível a fixação de honorários advocatícios por equidade nos casos em que a
exceção de pré-executividade for acolhida apenas para excluir sócio do polo passivo da
execução fiscal, sem que haja a extinção do feito, conforme precedentes do Superior do
Tribunal de Justiça" (fl. 345).
No recurso especial (fls. 401-408), a parte recorrente aponta violação dos arts.
85, § 3o e § 8o, do CPC. Sustenta, em suma que:
os honorários advocatícios deveriam
(i)
ser fixados entre 10% e 20% do valor da execução, conforme o § 3o do art. 85 do CPC;
a aplicação do § 8o do art. 85 do CPC foi inadequada, pois não se trata de um caso em
(ii)
que o proveito econômico é inestimável ou irrisório; e
que a decisão contraria o
(iii)
entendimento do STJ fixado no julgamento do Tema n. 1076.
Não foram apresentadas contrarrazões.
O recurso especial foi admitido pela Corte de origem como representativo da
(fls. 440-446), sendo
controvérsia
para julgamento pelo
afetado
rito dos recursos
para decidir a seguinte questão: "
repetitivos
Acolhida a Exceção de Pré-Executividade,
com o reconhecimento da ilegitimidade de um dos coexecutados para compor o polo
passivo de Execução Fiscal, definir se os honorários advocatícios devem ser fixados com
"
base no valor da Execução (art. 85, §§ 2o e 3o, CPC) ou por equidade (art. 85, § 8o, CPC).
O
apresentou seu voto, no sentido de aprovar a
Ministro Herman Benjamin
seguinte tese: "Nos casos em que da Exceção de Pré-Executividade resultar, tão somente,
a exclusão do excipiente do polo passivo da Execução Fiscal, os honorários advocatícios
deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8o, do CPC/2015,
porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento
jurisdicional". E, quanto ao caso concreto, negou provimento ao recurso especial.
Afirmou, ainda, o relator que "as conclusões aqui alcançadas não conflitam
com o Tema 1.076/STJ. Isso porque uma das teses lá fixadas foi de que 'i) Apenas se
admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação:
(a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; (...)'. No caso
em debate, estamos diante de valor inestimável, inexistindo violação ao Tema 1.076
/STJ".
Após pedido de vista, o
propôs o
Ministro Mauro Campbell Marques
por entender que a presente temática já teria sido objeto de
cancelamento da afetação
julgamento pela Corte Especial no
, com a determinação de
REsp 1.644.077/PR
devolução dos autos ao Tribunal de origem para o exercício do juízo de retratação
/adequação. E, acrescentou no seu voto divergente, que, "[c]aso vencido nessa
preliminar, no mérito, dou provimento ao recurso especial (reafirmando a orientação da

Corte Especial), com a consequente devolução dos autos ao Tribunal de origem, a fim de
que a fixação dos honorários advocatícios observe o disposto nos §§ 2o e 3o do art. 85 do
CPC/2015". Afirmou Sua Excelência que
o contexto fático dos casos ora afetados (REsp 2097166/PR e REsp
2109815/MG) é similar (se não idêntico) ao do REsp 1644077/PR. Neste feito, a
Segunda Turma/STJ submeteu o julgamento do recurso especial à Corte Especial.
Não obstante ele não tenha sido submetido ao regime dos recursos repetitivos,
houve o julgamento simultâneo em 16 de março de 2022. Na ocasião, prevaleceu o
voto do Min. OG Fernandes, vencido o Ministro Herman Benjamin (então Relator).
A Corte Especial aplicou a mesma tese fixada no Tema Repetitivo n. 1.076 ao caso
referido.

Prosseguindo no julgamento, o eminente
proferiu
Ministro Gurgel de Faria
voto acompanhando o relator, apresentando como contraponto ao voto divergente o
argumento de que a questão posta em debate, "por se tratar de consectário de
decisão judicial proferida em sede de execução fiscal, pertence, exclusivamente, ao ramo
do Direito Público".
Como reforço ao argumento, indicou julgados da Primeira Seção, submetidos
à sistemática dos recursos repetitivos que versaram sobre o cabimento de honorários
advocatícios no âmbito de execução fiscal, a exemplo do
("É possível a
Tema n. 421
condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios em
decorrência da extinção da Execução Fiscal pelo acolhimento de Exceção de Pré-
Executividade") e
("Observado o princípio da causalidade, é cabível a
Tema n. 961
fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando o sócio é
excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta"), além do recém afetado
("Definir se é cabível a condenação ao pagamento de honorários
Tema n. 1229
advocatícios na exceção de pré-executividade acolhida para extinguir a execução fiscal,
ante o reconhecimento da prescrição intercorrente, prevista no art. 40 da Lei n. 6.830
/1980.").
E, assim, concluiu o ilustrado voto que, "se a Primeira Seção tem a
competência interna para examinar as situações que ensejam a condenação em
honorários advocatícios em processo de execução fiscal, caberá a ela também decidir a
questão consequente referente ao critério jurídico a ser adotado para quantificar a verba
honorária devida em face da ocorrência de cada uma dessas situações; sendo que o
presente caso cuida da específica hipótese de cabimento firmada no julgamento do Tema
961 do STJ".
Ponderou o
, ademais, que "a controvérsia em debate
Ministro Gurgel de Faria
é distinta da que foi examinada nos julgamentos dos recursos especiais representativos
da controvérsia relacionados com o Tema 1.076 do STJ".
Passo ao meu voto.

Ao meu ver, a primeira questão a ser resolvida é exatamente saber se a
. A
controvérsia ora posta debate nestes autos foi ou não decidida pela Corte Especial
resposta à essa indagação, se positiva ou negativa, implica conclusões diferentes, como
as alcançadas pelos eminentes Ministros Mauro Campbell Marques e Gurgel de Faria,
acima resumidas.
O eminente Ministro Herman Benjamin afirmou em seu voto que a solução
proposta na hipótese em tela não fere o entendimento fixado no
,
Tema n. 1076/STJ
"porque uma das teses lá fixadas foi de que 'i) Apenas se admite arbitramento de
honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico
obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; (...)'. No caso em debate, estamos
diante de valor inestimável, inexistindo violação ao Tema 1.076/STJ".
Peço as mais respeitosas vênias para discordar do relator e também das
ponderações lançadas pelo Ministro Gurgel de Faria, mas não sem antes fazer uma breve
digressão acerca da importância do instituto do
(vinculante), trazido para o
precedente
ordenamento jurídico brasileiro justamente com o propósito de uniformizar a
jurisprudência, devendo os tribunais mantê-la estável, íntegra e coerente, como reza o art.
926 do Código de Processo Civil de 2015.
É intuitiva a noção de que não há como se alcançar os primados da
e
isonomia
da
, sem a observância das teses fixadas pelas Cortes de Vértice,
segurança jurídica
constitucionalmente incumbidas de dizer o direito aplicável. Não é por outra razão que o
art. 927 do novo Código de Processo Civil dispõe que juízes e tribunais observarão
(grifei):
I - as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de
constitucionalidade;
II - os enunciados de súmula vinculante;
III -
incidente de assunção de competência ou de resolução
os acórdãos em
de demandas repetitivas e em julgamento de
s extraordinário e
recurso
especial
s;
repetitivo
IV - os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria
constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional;
do plenário ou
V - a orientação
do órgão especial aos quais estiverem
.
vinculados

Infere-se do dispositivo legal acima mencionado, que claramente se propõe a
levar racionalidade à atividade jurisdicional, que também as orientações tomadas pelo
órgão colegiado máximo dos tribunais devem ser seguidas pelas suas demais
composições fracionárias.
Assim, os entendimentos sufragados pelas Seções especializadas e pela Corte
Especial do STJ – mesmo quando os julgamentos não seguem a sistemática dos
repetitivos – devem ser observados pelas Turmas e Seções, respectivamente.

Nessa perspectiva, parece não haver dúvidas de que compete a esta Primeira
Seção ou mostrar a
do caso em apreço em relação aos julgados da Corte
distinção
Especial ou a
do entendimento. Não sendo apurada nem uma nem outra dessas
superação
hipóteses, cabe a este Colegiado simplesmente
o precedente invocado, sob pena de
seguir
o acórdão a ser prolatado na análise deste recurso especial ser considerado carente de
, conforme dispõe o inciso VI do § 1o do art. 489 do Código de Processo
fundamentação
Civil:

São elementos essenciais da sentença:
Art. 489.
[...]

, seja ela
§ 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial
interlocutória, sentença ou
, que:
acórdão
[...]
enunciado de súmula,
VI - deixar de seguir
jurisprudência ou precedente
,
no caso em
invocado pela parte
sem demonstrar a existência de distinção
julgamento
.
ou a superação do entendimento

Pois bem.
Reiterando as vênias,
corroboro a ponderação lançada no brilhante voto
não
do eminente Ministro Gurgel de Faria, no sentido de que a questão em tela, "por se tratar
de consectário de decisão judicial proferida em sede de execução fiscal, pertence,
exclusivamente, ao ramo do Direito Público". Penso que não.
Primeiro, porque não se está a discutir a interpretação de norma legal
aplicável com exclusividade a execuções fiscais, mas normas do Código de Processo
Civil incidentes sobre toda e qualquer relação jurídica que envolva o pagamento de
honorários advocatícios sucumbenciais, não só pela Fazenda Pública.
E mais: a situação de exclusão de coexecutado do polo passivo (mesmo não
sendo execução fiscal) deveria, salvo melhor juízo, seguir a mesma
da
ratio decidendi
decisão paradigmática do precedente, como entendeu – para ao bem ou para o mal – o
precedente da Corte Especial, segundo minha compreensão.
Ao meu sentir, o fato de ter ou não a Fazenda Pública como exequente, ou ser
ou não uma execução fiscal, salvo melhor juízo, não deveria ser considerado
circunstância distintiva suficiente para se buscar uma interpretação diversa dos mesmos
dispositivos legais que tratam do critério de fixação de honorários advocatícios em
situação de exclusão de coexecutado por ilegitimidade, com o prosseguimento da
execução.
Seja como for, o ponto
a ser examinado nesta ocasião, como
essencial
antecipei, é saber se a controvérsia destes autos tem identidade com aquela tratada no
julgamento paradigmático da Corte Especial.
O recurso especial em análise (
), afetado no âmbito desta
REsp 2.109.815/MG
Primeira Seção juntamente com o REsp 2.097.166/PR, como já exposto, traz à discussão

o
a ser adotado
,

critério
para fixação de honorários advocatícios e não se eles seriam
, como nos exemplos de temas afetados e julgados por este mesmo Colegiado,
devidos
indicados no laborioso voto do Ministro Gurgel de Faria (Temas n. 421, 961 e 1229). A
queles, sim, são da competência exclusiva da Primeira Seção.
, quando acolhida
A questão aqui é definir
exceção de pré-executividade em
execução fiscal, especificamente para a exclusão de sócio-gerente do polo passivo, sem
extinção do feito, qual deve ser o
para fixação da verba honorária: se
critério
com base
no valor da execução (art. 85, §§ 2o e 3o, CPC) ou por equidade (art. 85, § 8o, CPC).
O ilustrado voto do eminente Ministro Herman Benjamin ainda ressalta que
"[a] solução da matéria passa por saber se é possível aferir ou não, objetivamente, a
existência de proveito econômico obtido pela exclusão de coexecutado do polo passivo
da Execução Fiscal, decorrente de acolhimento de Exceção de Pré-Executividade."
É verdade, conforme destacou o eminente Ministro Gurgel de Faria, que
"nenhum dos quatro processos pilotos (REsps 1850512/SP, 1877833/SP, 1906623/SP e
1906618/SP) tratou da hipótese do acolhimento da exceção de pré-executividade para
exclusão de coobrigado do polo passivo de execução fiscal".
No entanto, como bem lembrou o eminente Ministro Mauro Campbell
Marques, "a Segunda Turma/STJ submeteu o julgamento do recurso especial [REsp
à Corte Especial. Não obstante ele não tenha sido submetido ao regime
1.644.077/PR]
dos recursos repetitivos, houve o
em 16 de março de 2022. Na
julgamento simultâneo
ocasião, prevaleceu o voto do Min. Og Fernandes, vencido o Ministro Herman Benjamin
(então Relator). A Corte Especial aplicou a mesma tese fixada no Tema Repetitivo n.
" (grifei).
1.076 ao caso referido
De fato, foi a
que decidiu levar a questão trazida no
Segunda Turma
REsp
para julgamento perante a Corte Especial. Nessa ocasião, em retificação de
1.644.077/PR
voto, o eminente Ministro Og Fernandes anotou, com propriedade, que "a matéria em
comento é nitidamente processual e afeta às demais Seções desta Corte de Justiça, tanto
que o precedente acima mencionado foi firmado na Segunda Seção. Assim, tenho que o
" (grifei).
mais adequado seria a afetação do tema à Corte Especial
No julgamento perante a Corte Especial, a controvérsia foi claramente
. Com efeito,
delimitada, e solucionada nos exatos termos da tese fixada no Tema n. 1076
colhe-se do voto vencedor proferido pelo eminente Ministro Og Fernandes no REsp n.
o seguinte excerto esclarecedor:
1.644.077/PR

A controvérsia veiculada no presente recurso especial envolve discussão a
respeito do valor dos honorários advocatícios na hipótese de reconhecimento da
ilegitimidade passiva nos autos da execução fiscal, notadamente no bojo da exceção
de pré-executividade. Discute-se se os valores dos honorários devem ser fixados
com base nos limites previstos no art. 85, § 3o, do CPC/2015, ou se há possibilidade
de serem estipulados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8o, do
referido diploma legal.

Tal matéria está abrangida na questão submetida a julgamento no Tema
: "Definição do alcance da norma inserta no
Repetitivo 1.076/STJ, assim delimitada
§ 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil nas causas em que o valor da causa
ou o proveito econômico da demanda forem elevados." Por esse motivo, trago o
presente voto-vista para julgamento na mesma sessão dos recursos afetados ao
julgamento repetitivo, quais sejam, os Recursos Especiais n. 1.850.512/SP,
1.877.883/SP, 1.906.623/SP e 1.906.618/SP.

Como se vê, n
de que há identidade fático-jurídica entre
ão há nenhuma dúvida
a controvérsia dos presentes autos e aquela
pela Corte Especial por
tratada e decidida
ocasião do julgamento do
: a
REsp 1.644.077/PR
mbos os recursos se originam de
exceção de pré-executividade acolhida com a exclusão de um dos coexecutados da
execução fiscal, em razão do reconhecimento de sua ilegitimidade para compor o polo
passivo; e a questão em discussão, em ambos os recursos, é idêntica, qual seja, definir
qual o critério para a fixação dos honorários advocatícios, se a regra dos §§ 2o e 3o do art.
85 do CPC, ou a equidade prevista no § 8o do mesmo dispositivo legal.
O eminente
de Faria teceu substanciosas considerações
Ministro Gurgel
acerca da extensão dos debates desenvolvidos no referido julgamento, "referente à
existência de proveito econômico mensurável no acolhimento de exceção de pré-
executividade para excluir coobrigado do polo passivo de execução fiscal", ressaltando
que "apenas os Ministros Og Fernandes, Raul Araújo, Mauro Campbell Marques e Luiz
Felipe Salomão posicionaram-se sobre a existência de proveito econômico estimável no
provimento que exclui coobrigado do processo de execução".
E, assim, conclui Sua Excelência que "não é possível, a meu juízo, alcançar a
convicção de que o tema ora debate, referente à existência de proveito econômico
mensurável no acolhimento de exceção de pré-executividade para excluir coobrigado do
polo passivo de execução fiscal, foi examinado e efetivamente decidido pela totalidade
dos integrantes da Corte Especial que cumpuseram a maioria vencedora formada no
julgamento do REsp 1644077/PR".
Mais uma vez, ouso discordar de Sua Excelência.
Conforme acima demonstrado, nos autos do
(julgado em
REsp 1.644.077/PR
conjunto com os que serviram de paradigma para o Tema n. 1076, repita-se) houve
, nos exatos limites em que foi
expresso debate sobre a questão controvertida
delineada. Como bem salientou o eminente Ministro Herman Benjamin nos presentes
autos, a solução do problema "passa por saber se é possível aferir ou não, objetivamente,
a existência de proveito econômico obtido pela exclusão de coexecutado do polo passivo
da Execução Fiscal, decorrente de acolhimento de Exceção de Pré-Executividade."
Com efeito, a questão relacionada a
que
haver ou não proveito econômico
possa ser estimado, quando excluído o sócio-gerente do polo passivo da execução fiscal,
prosseguindo-se o feito executório, para saber, em seguida, qual o critério de fixação
dos honorários advocatícios, foi expressa e claramente submetida à deliberação da Corte

Especial, que decidiu, de forma inequívoca, ser devido o seu arbitramento em
conformidade com a regra instituída no art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil, nos
termos do voto-vencedor do eminente Ministro Og Fernandes.
A questão é, de fato, complexa e envolve um sem número de situações que
instigaram, e ainda instigam, reflexões e considerações das mais variadas perspectivas,
como ocorreu ao longo dos extensos debates travados na Corte Especial nos aludidos
julgamentos.
Penso, sem embargo, que o simples fato de nem todos os votos escritos terem
consignado, de forma direta, a específica situação de exclusão de coexecutado do polo
passivo de execução fiscal
,
– uma das hipóteses examinadas no julgamento conjunto –
retira a constatação inequívoca de que o
não
entendimento sufragado pela maioria dos
eminentes integrantes da Corte Especial no julgamento do REsp 1.644.077/PR seguiu os
, ao fixar a tese repetitiva (Tema n.
termos do voto-vencedor do Ministro Og Fernandes
1076):
22. Conclui-se, portanto, que: i) A fixação dos honorários por apreciação
equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito
econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância
dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da
presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados
sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do
valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por
equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido
pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

Por fim, mas não menos relevante, cumpre destacar que o Supremo Tribunal
, nos autos do
(interposto exatamente contra o acórdão
Federal
RE n. 1.412.069/PR
prolatado no
),
REsp 1.644.077/PR também por maioria, reconheceu a existência de
(
repercussão geral da matéria Tema n.
) assim delimitada: "Possibilidade da
1255/STF
fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8o, do Código de Processo
Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da
demanda forem exorbitantes", com determinação de suspensão dos feitos sobre a mesma
controvérsia.
E, sobre a
, em
a Suprema Corte
abrangência da suspensão
Questão de Ordem
decidiu "esclarecer que o Tema RG no 1.255 está, atualmente, restrito à fixação de
honorários advocatícios sucumbenciais nas causas em que a Fazenda Pública for parte" (
RE 1.412.069 QO, Relator Ministro André Mendonça, Tribunal Pleno, julgado em
, DJe-s/n DIVULG
, PUBLIC
).
12/3/2025
04/04/2025
07/04/2025
Na sequência, a Corte Especial do STJ, na esteira da restrição efetivada pela
Suprema Corte sobre o Tema n. 1255/STF, decidiu encerrar o sobrestamento de recurso
extraordinário, "com retorno dos autos à Vice-Presidência para a realização de novo juízo
de admissibilidade da insurgência", por se tratar de caso que envolve apenas particulares

(EDcl no AgInt no PDist no RE nos EDv nos EAREsp n. 1.641.557/RS, relator Ministro
Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em
, DJEN de
).
26/3/2025
1/4/2025
Cumpre observar que, da mesma forma como a questão foi posta em debate e
resolvida pela Corte Especial do STJ, espera-se que também o Supremo Tribunal
Federal, a partir do reexame do quadro fático-jurídico da afetação do mesmo processo
, decida a controvérsia sobre
nas
piloto
haver ou não proveito econômico estimável
hipóteses de exclusão de um dos coexecutados da execução fiscal por meio do
acolhimento de exceção de pré-executividade, com o prosseguimento da execução, e
partir daí, solucione a questão relacionada ao
para a fixação dos honorários
critério
advocatícios (a dos §§ 2o e 3o do art. 85 do CPC, ou a equidade prevista no § 8o do
mesmo dispositivo legal).
Nesse contexto, não vislumbro outra solução senão o cancelamento da
, com
afetação do tema no âmbito desta Primeira Seção
a determinação de sobrestamento
do feito na origem, até o julgamento do paradigma afetado em repercussão geral pelo
Supremo Tribunal Federal, a fim de evitar decisões conflitantes e, portanto, insegurança
jurídica.
Ante o exposto, reiterando as vênias dos entendimentos contrários, entendo
que deve ser
a afetação, com a subsequente remessa dos autos ao Tribunal de
cancelada
origem, para que seja oportunizado o juízo de conformação, à luz da tese a ser fixada
pela Suprema Corte no julgamento em repercussão geral do
,
Tema n. 1255/STF
observadas as normas dos arts. 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil.
É como voto na preliminar.
Vencido na preliminar de desafetação da matéria, no mérito, acompanho o
eminente relator.

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO

Número Registro: 2023/0412935-7
PROCESSO ELETRÔNICO REsp 2.109.815 / MG
Números Origem: 10000221249931003 12499498620228130000
PAUTA: 14/08/2024
JULGADO: 14/08/2024
Relator
Exmo. Sr. Ministro HERMAN BENJAMIN
Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. EITEL SANTIAGO DE BRITO PEREIRA
Secretária
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: CARLOS EDUARDO VILLAS DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: CLÁUDIA CHAVES DE AGUILAR - MG102977
PAULO HENRIQUE VILLAS DE OLIVEIRA - MG104789
RECORRIDO
: MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE
ADVOGADOS
: EDUARDO MAGALHÃES VILELA - MG048873
ALEXANDRE AUGUSTO SILVA PEREIRA - MG093889
INTERES.
: ESTADO DE MINAS GERAIS - "AMICUS CURIAE"
PROCURADOR
: LUCAS OLIVEIRA ANDRADE COELHO - MG142468
INTERES.
: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL CONSELHO FEDERAL -
"AMICUS CURIAE"
ADVOGADOS
: CASSIO LISANDRO TELLES - PR015225
RAFAEL BARBOSA DE CASTILHO - DF019979
ALEX SOUZA DE MORAES SARKIS - RO001423
SERGIO LUDMER - AL008910A
ROOSWELT DOS SANTOS - PR052520
BRUNO MATIAS LOPES - DF031490
PRISCILLA LISBOA PEREIRA - DF039915
VERENA DE FREITAS SOUZA - DF032753
JOSÉ ALBERTO RIBEIRO SIMONETTI CABRAL - DF045240
BRENDA VANESSA DE MEDEIROS JERONIMO - DF047299
BRUNA REGINA DA SILVA DADÁ ESTEVES - DF042981
FRANCIMEIRE HERMOSINA MEDEIROS DE BRITO RODRIGUES -
DF037576
INTERES.
: NORBERTO BAUER FERREIRA
INTERES.
: PRO VENDAS PUBLICIDADE LTDA - MICROEMPRESA
ASSUNTO: DIREITO TRIBUTÁRIO - Dívida Ativa (Execução Fiscal) - Ausência de Cobrança
Administrativa Prévia
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr. SERGIO LUDMER, pelo RECORRENTE: CARLOS EDUARDO VILLAS DE
OLIVEIRA, e pela INTERES.: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL CONSELHO
FEDERAL.
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia PRIMEIRA SEÇÃO, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
C542212485056083218854@
2023/0412935-7 - REsp 2109815
Documento eletrônico VDA42771482 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIANA COUTINHO MOLINA, PRIMEIRA SEÇÃO Assinado em: 14/08/2024 20:06:26
Código de Controle do Documento: 5201385E-77CE-4EBD-B534-8629641B4200

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO

Número Registro: 2023/0412935-7
PROCESSO ELETRÔNICO REsp 2.109.815 / MG
Após o voto do Sr. Ministro Relator negando provimento ao Recurso Especial,
pediu vista o Sr. Ministro Mauro Campbell Marques. Aguardam os Srs. Ministros Benedito
Gonçalves, Sérgio Kukina, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Teodoro Silva
Santos, Afrânio Vilela e Francisco Falcão.
C542212485056083218854@
2023/0412935-7 - REsp 2109815
Documento eletrônico VDA42771482 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIANA COUTINHO MOLINA, PRIMEIRA SEÇÃO Assinado em: 14/08/2024 20:06:26
Código de Controle do Documento: 5201385E-77CE-4EBD-B534-8629641B4200

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO

Número Registro: 2023/0412935-7
PROCESSO ELETRÔNICO REsp 2.109.815 / MG
Números Origem: 10000221249931003 12499498620228130000
PAUTA: 14/08/2024
JULGADO: 28/08/2024
Relator
Exmo. Sr. Ministro HERMAN BENJAMIN
Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS
Secretária
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: CARLOS EDUARDO VILLAS DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: CLÁUDIA CHAVES DE AGUILAR - MG102977
PAULO HENRIQUE VILLAS DE OLIVEIRA - MG104789
RECORRIDO
: MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE
ADVOGADOS
: EDUARDO MAGALHÃES VILELA - MG048873
ALEXANDRE AUGUSTO SILVA PEREIRA - MG093889
INTERES.
: ESTADO DE MINAS GERAIS - "AMICUS CURIAE"
PROCURADOR
: LUCAS OLIVEIRA ANDRADE COELHO - MG142468
INTERES.
: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL CONSELHO FEDERAL -
"AMICUS CURIAE"
ADVOGADOS
: CASSIO LISANDRO TELLES - PR015225
RAFAEL BARBOSA DE CASTILHO - DF019979
ALEX SOUZA DE MORAES SARKIS - RO001423
SERGIO LUDMER - AL008910A
ROOSWELT DOS SANTOS - PR052520
BRUNO MATIAS LOPES - DF031490
PRISCILLA LISBOA PEREIRA - DF039915
VERENA DE FREITAS SOUZA - DF032753
JOSÉ ALBERTO RIBEIRO SIMONETTI CABRAL - DF045240
BRENDA VANESSA DE MEDEIROS JERONIMO - DF047299
BRUNA REGINA DA SILVA DADÁ ESTEVES - DF042981
FRANCIMEIRE HERMOSINA MEDEIROS DE BRITO RODRIGUES -
DF037576
INTERES.
: NORBERTO BAUER FERREIRA
INTERES.
: PRO VENDAS PUBLICIDADE LTDA - MICROEMPRESA
ASSUNTO: DIREITO TRIBUTÁRIO - Dívida Ativa (Execução Fiscal) - Ausência de Cobrança
Administrativa Prévia
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia PRIMEIRA SEÇÃO, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
Prosseguindo o julgamento, após o voto-vista do Sr. Ministro Mauro Campbell
Marques propondo o cancelamento da afetação e o voto do Sr. Ministro Gurgel de Faria
acompanhando o Relator, pediu vista antecipadamente o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Encontram-se em vista coletiva os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Paulo
Sérgio Domingues, Afrânio Vilela e Francisco Falcão (RISTJ, Art. 161, § 2o).
C542212485056083218854@
2023/0412935-7 - REsp 2109815
Documento eletrônico VDA43158736 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIANA COUTINHO MOLINA, PRIMEIRA SEÇÃO Assinado em: 29/08/2024 11:17:22
Código de Controle do Documento: 4CD994C1-AC9E-4C1C-BB35-C45D175D5D1B

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO

Número Registro: 2023/0412935-7
PROCESSO ELETRÔNICO REsp 2.109.815 / MG
Não participou do julgamento a Sra. Ministra Maria Thereza de Assis Moura.

C542212485056083218854@
2023/0412935-7 - REsp 2109815
Documento eletrônico VDA43158736 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIANA COUTINHO MOLINA, PRIMEIRA SEÇÃO Assinado em: 29/08/2024 11:17:22
Código de Controle do Documento: 4CD994C1-AC9E-4C1C-BB35-C45D175D5D1B

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO

Número Registro: 2023/0412935-7
PROCESSO ELETRÔNICO REsp 2.109.815 / MG
Números Origem: 10000221249931003 12499498620228130000
PAUTA: 09/04/2025
JULGADO: 09/04/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro HERMAN BENJAMIN
Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. EITEL SANTIAGO DE BRITO PEREIRA
Secretária
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: CARLOS EDUARDO VILLAS DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: CLÁUDIA CHAVES DE AGUILAR - MG102977
PAULO HENRIQUE VILLAS DE OLIVEIRA - MG104789
RECORRIDO
: MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE
ADVOGADOS
: EDUARDO MAGALHÃES VILELA - MG048873
ALEXANDRE AUGUSTO SILVA PEREIRA - MG093889
INTERES.
: ESTADO DE MINAS GERAIS - "AMICUS CURIAE"
PROCURADOR
: LUCAS OLIVEIRA ANDRADE COELHO - MG142468
INTERES.
: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL CONSELHO FEDERAL -
"AMICUS CURIAE"
ADVOGADOS
: CASSIO LISANDRO TELLES - PR015225
RAFAEL BARBOSA DE CASTILHO - DF019979
ALEX SOUZA DE MORAES SARKIS - RO001423
SERGIO LUDMER - AL008910A
ROOSWELT DOS SANTOS - PR052520
BRUNO MATIAS LOPES - DF031490
ADVOGADA
: PRISCILLA LISBOA PEREIRA - DF039915
ADVOGADOS
: VERENA DE FREITAS SOUZA - DF032753
JOSÉ ALBERTO RIBEIRO SIMONETTI CABRAL - DF045240
ADVOGADOS
: BRENDA VANESSA DE MEDEIROS JERONIMO - DF047299
BRUNA REGINA DA SILVA DADÁ ESTEVES - DF042981
ADVOGADA
: FRANCIMEIRE HERMOSINA MEDEIROS DE BRITO RODRIGUES -
DF037576
INTERES.
: NORBERTO BAUER FERREIRA
INTERES.
: PRO VENDAS PUBLICIDADE LTDA - MICROEMPRESA
ASSUNTO: DIREITO TRIBUTÁRIO - Dívida Ativa (Execução Fiscal) - Ausência de Cobrança
Administrativa Prévia
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia PRIMEIRA SEÇÃO, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
Adiado por indicação do Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
C542212485056083218854@
2023/0412935-7 - REsp 2109815
Documento eletrônico VDA46765908 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIANA COUTINHO MOLINA, PRIMEIRA SEÇÃO Assinado em: 09/04/2025 18:34:20
Código de Controle do Documento: 7B237743-A5EC-4879-8A64-B08BEBD8F9F0

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO

Número Registro: 2023/0412935-7
PROCESSO ELETRÔNICO REsp 2.109.815 / MG
Números Origem: 10000221249931003 12499498620228130000
PAUTA: 14/05/2025
JULGADO: 14/05/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro HERMAN BENJAMIN
Relator para Acórdão
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA
Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. EITEL SANTIAGO DE BRITO PEREIRA
Secretária
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: CARLOS EDUARDO VILLAS DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: CLÁUDIA CHAVES DE AGUILAR - MG102977
PAULO HENRIQUE VILLAS DE OLIVEIRA - MG104789
RECORRIDO
: MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE
ADVOGADOS
: EDUARDO MAGALHÃES VILELA - MG048873
ALEXANDRE AUGUSTO SILVA PEREIRA - MG093889
INTERES.
: ESTADO DE MINAS GERAIS - "AMICUS CURIAE"
PROCURADOR
: LUCAS OLIVEIRA ANDRADE COELHO - MG142468
INTERES.
: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL CONSELHO FEDERAL -
"AMICUS CURIAE"
ADVOGADOS
: CASSIO LISANDRO TELLES - PR015225
RAFAEL BARBOSA DE CASTILHO - DF019979
ALEX SOUZA DE MORAES SARKIS - RO001423
SERGIO LUDMER - AL008910A
ROOSWELT DOS SANTOS - PR052520
BRUNO MATIAS LOPES - DF031490
ADVOGADA
: PRISCILLA LISBOA PEREIRA - DF039915
ADVOGADOS
: VERENA DE FREITAS SOUZA - DF032753
JOSÉ ALBERTO RIBEIRO SIMONETTI CABRAL - DF045240
ADVOGADOS
: BRENDA VANESSA DE MEDEIROS JERONIMO - DF047299
BRUNA REGINA DA SILVA DADÁ ESTEVES - DF042981
ADVOGADA
: FRANCIMEIRE HERMOSINA MEDEIROS DE BRITO RODRIGUES -
DF037576
INTERES.
: NORBERTO BAUER FERREIRA
INTERES.
: PRO VENDAS PUBLICIDADE LTDA - MICROEMPRESA
ASSUNTO: DIREITO TRIBUTÁRIO - Dívida Ativa (Execução Fiscal) - Ausência de Cobrança
Administrativa Prévia
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia PRIMEIRA SEÇÃO, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
Prosseguindo o julgamento, a Primeira Seção, preliminarmente, por maioria,
vencidos os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques e Teodoro Silva Santos rejeitou a
C542212485056083218854@
2023/0412935-7 - REsp 2109815
Documento eletrônico VDA47493920 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIANA COUTINHO MOLINA, PRIMEIRA SEÇÃO Assinado em: 15/05/2025 14:56:24
Código de Controle do Documento: 1954474E-AF6B-4C9C-8A63-7746C63DF62E

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO

Número Registro: 2023/0412935-7
PROCESSO ELETRÔNICO REsp 2.109.815 / MG
proposta de desafetação e, no mérito, por maioria, vencido o Sr. Ministros Mauro Campbell
Marques, negou provimento ao recurso especial, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Lavrará o acórdão o Sr. Ministro Gurgel de Faria. (RISTJ, Art. 52, IV, b)
Foi aprovada, por maioria, a seguinte tese jurídica no tema 1265:
Nos casos em que da Exceção de Pré-Executividade resultar, tão somente, a
exclusão do excipiente do polo passivo da Execução Fiscal, os honorários advocatícios
deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8o, do CPC/2015,
porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento
jurisdicional.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Paulo Sérgio Domingues,
Afrânio Vilela e Francisco Falcão votaram com o Sr. Ministro Relator.
Não participaram do julgamento os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze e Maria
Thereza de Assis Moura.

C542212485056083218854@
2023/0412935-7 - REsp 2109815
Documento eletrônico VDA47493920 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIANA COUTINHO MOLINA, PRIMEIRA SEÇÃO Assinado em: 15/05/2025 14:56:24
Código de Controle do Documento: 1954474E-AF6B-4C9C-8A63-7746C63DF62E